Tribunal: CARF
Processo: 16004.720067/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TRIBUTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento e não se imputando ao contribuinte a prática de conduta com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionadas com a natureza da atividade exercida e comprovadas com documentação hábil e idônea.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de imposto a pagar.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720067/2017-11
ACÓRDÃO
2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS FERNANDO BARRIENTO MIGUEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não
contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva
na esfera administrativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do
artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento.
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. TRIBUTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, havendo antecipação de pagamento e não se imputando ao
contribuinte a prática de conduta com dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato
gerador.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Consideram-se despesas de custeio e investimentos, aquelas necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionadas com a natureza da atividade exercida e comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
2
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no
percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for
apurada diferença de imposto a pagar.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as
deduções das despesas relativas à parceria agrícola, nos seguintes valores: (i) para o ano-
calendário 2013: R$ 217.055,25 e (ii) para o ano-calendário 2014: R$ 339.229,52.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.661/2.712 e págs. PDF 2.650/2.701) interposto
contra decisão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE)
– (fls. 2.600/2.651 e págs. PDF 2.589/2.640), que julgou a impugnação procedente em parte,
mantendo em parte o crédito tributário formalizado no Auto de Infração – Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrado em 13/03/2017, no montante de R$ 4.369.760,17, já incluídos juros de mora
(Calculados até 03/2017) e multa proporcional (Passível de Redução), com a apuração das
seguintes infrações: ATIVIDADE RURAL - INFRAÇÃO: DESPESA DA ATIVIDADE RURAL NÃO
COMPROVADA e OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL, nos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014 (fls. 1.855/1.866 e págs. PDF 1.844/1.855), acompanhado do
Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 1.867/1.900 e págs. PDF 1.856/1.889), em
decorrência de procedimento fiscal realizado junto ao contribuinte ante a constatação de indícios
de omissão de receitas da atividade rural exploradas em parceria rural.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/03/2017 (AR de fl. 1.914 e pág.
PDF 1.903) e apresentou impugnação em 25/04/2017 (fls. 1.917/1.964 e págs. PDF 1.906/1.953),
acompanhada de documentos (fls. 1.965/2.382 e págs. PDF 1.954/2.371), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I — DA TEMPESTIVIDADE
II— DOS FATOS
III — FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA IMPUGNAÇÃO — DA INSUBSISTÊNCIA DA
AUTUAÇÃO FISCAL
A — PRELIMINARMENTE — DA INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — DA
INCORRETA METODOLOGIA UTILIZADA PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO
B — DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIÇÃO DE RECEITAS E DE GLOSA DE DESPESAS E
PREJUÍZO FISCAL AFETOS AO ANO-CALENDÁRIO 2011 — DA DECADÊNCIA
C — PREÂMUBLO NECESSÁRIO — DA MECÂNICA DA ATIVIDADE RURAL E DA
EXPLORACÃO EM REGIME DE PARCERIA
D — DA GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS E DA NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO
DO RESULTADO PROVENIENTE E DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
4
D.1.1 — DO LUCRO PARTILHADO NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE PARCERIA
AGRÍCOLA
D.1.2 — DA QUESTÃO ATINENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS — DOS JUROS
COBRADOS PELA USINA NOBLE BRASIL S/A (ATUAL COFC0), CONFORME PREVISÃO
CONTRATUAL — DA OPERAÇÃO REALIZADA JUNTO AO BANCO VOTORANTIM S/A
D.1.3 — DAS DEMAIS DESPESAS ATRELADAS AOS PAGAMENTOS EFETUADOS AO
PARCEIRO JOÃO RUIZ LOURENÇO
D.1.4 — DESPESAS APRESENTADAS DURANTE A FISCALIZAÇÃO QUE SEQUER
FORAM APRECIADAS PELO FISCAL — DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
E — DA RECEITA SUPOSTAMENTE OMITIDA E DO PREJUÍZO A COMPENSAR
ALUSIVO AO ANO-CALENDÁRIO 2010
F — DA ILEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA EQUIVALENTE À 75% DO
IMPOSTO "SUPOSTAMENTE" DEVIDO
IV — CONCLUSÃO E PEDIDO
Diante de todo, conclui-se a total insubsistência da pretensão consubstanciada
nesta Autuação Fiscal, na medida em que:
i) o presente Auto de Infração é ilegal e, portanto, inválido, na medida em
que há evidente equívoco na metodologia de procedimento da técnica
fiscal e na construção do lançamento, feito em contrariedade ao artigo
142, do CTN, e aos artigos 18 e 19, da Lei n° 9.250/95;
ii) o ano-calendário 2011 não pode ser objeto de adições de receitas e
glosas de despesas, sendo ilegítima a redução do prejuízo fiscal do
IMPUGNANTE relativamente a período atingido pela decadência;
iii) o IMPUGNANTE explora atividade rural, dedicando-se à cultura
canavieira, tanto em propriedade rural própria quanto de terceiros
(regime de parceria), com posterior entrega da produção às Usinas da
região, razão pela qual revela-se ilegítima a glosa de despesas por parte
do i. Fiscal, seja daquelas relativas aos pagamentos efetuados aos
parceiros outorgantes, seja daquelas afetas aos encargos financeiros
cobrados;
iv) o i. Fiscal, de forma indevida, não considerou prejuízo acumulado do
IMPUGNANTE relativo ao ano de 2010, sendo certo, por outro lado, que
inexistiu a alegada omissão de receitas, conforme apontado no Auto de
Infração;
v) a multa equivalente a 75% do imposto supostamente devido é
descabida, pois não restou comprovada a caracterização das hipóteses de
seu cabimento. E, assim sendo, tendo restado demonstrada a existência
de vícios no Auto de Infração ora combatido, tornando, assim, totalmente
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
5
inexigível o crédito tributário lançado e, conseqüentemente, insubsistente
a autuação fiscal, pede e espera o ora IMPUGNANTE seja conhecida e
provida a presente Impugnação, de sorte a ser cancelado o Auto de
Infração ora atacado e integralmente anulado o crédito tributário
lançado.
Contudo, caso assim não entenda esse Órgão Julgador — o que se admite
por hipótese -, requer o IMPUGNANTE seja convertido o julgamento em
diligência, com nomeação de servidor para tal encargo, para que os
parceiros outorgados sejam intimados a esclarecer se receberam, da
Noble Brasil S/A (atual Cofco), no âmbito dos Contratos de Parceria
Agrícola firmados com o IMPUGNANTE, os valores glosados pelo i. Fiscal,
bem como para que referida Usina e o Banco Votorantim S/A informem a
totalidade dos encargos financeiros pagos pelo contribuinte autuado, com
a devida análise, por fim, de despesas sequer avaliadas pelo i. Fiscal.
Ante a constatação da necessidade de esclarecimentos, a autoridade julgadora
decidiu pela conversão do julgamento em diligência (fls. 2.386/2.390 e págs. PDF 2.375/2.379).
Em atendimento ao solicitado foram juntados aos presentes autos cópias de
documentos (fls. 2.392/2.586 e págs. PDF 2.381/2.575) e do termo de Informação Fiscal (fls.
2.587/2.597 e págs. PDF 2.576/2.586).
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 09/09/2019 (AR de fl.
2.598 e pág. PDF 2.587).
Em face da conclusão da diligência o processo retornou para seguimento do
julgamento, nos termos do despacho de encaminhamento (fl. 2.599 e pág. PDF 2.588).
Da Decisão da DRJ
A 1a Turma da DRJ/REC, em sessão de 27/11/2019, no acórdão no 11-65.538, julgou
a impugnação procedente em parte (fls. 2.600/2.651 e págs. PDF 2.589/2.640), restabelecendo
parte das despesas glosadas, conforme se observa no seguinte excerto do acórdão (fls.
2.644/2.645 e págs. PDF 2.633/2.634):
(...)
Das despesas não apreciadas pela Fiscalização
69. Afirma o recorrente que, em manifestação datada de 21/03/2017, foram
apresentados comprovantes de pagamentos, petições e atas de audiências
referentes a acordos trabalhistas firmados com trabalhadores rurais que se
dedicam à cultura canavieira, os quais, contudo, sequer foram analisadas pela
Fiscalização.
70. Na diligência solicitada, a autoridade fiscal procedeu à análise dos
documentos apresentados (fls. 2.262/2.382 e fls. 2.241/2.529), de forma
individualizada, por ação trabalhista, dos trabalhadores elencados no documento
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
6
de fl. 2.433 do processo, tendo elaborado um minucioso relatório (fls.
2.591/2.597), concluindo o seguinte:
CONCLUSÃO
Da análise dos documentos apresentados na forma acima exposta,
concluímos que efetivamente não foram escriturados no Livro Caixa do
contribuinte fiscalizado, Sr. LUIS FERNANDO BARRIENTO MIGUEL, os
seguintes valores:
ANO DE 2011
Processo trabalhista de Clebson Firmino da Silva: Pagamento de conciliação
de acordo - R$-3.000,00
Total do ano de 2011 - R$-3.000,00
ANO DE 2014
Processo trabalhista de Lourival Gomes da Silvai Pagamento de conciliação
de acordo R$-2.000,00
Processo trabalhista de Carlos Luiz Tosta: Pagamento de conciliação de
acordo R$-4.500,00
Processo trabalhista de Otoniel de Lima Marroquim: Pagamento de
conciliação de acordo R$-3.000,00
Processo trabalhista de Carlos Bertolino: Pagamento de conciliação de
acordo R$-4.800,00
Processo trabalhista de José Severino da Silva Pagamento de conciliação de
acordo R$-3.500,00
Processo trabalhista de Rogério Lopes da Silva Pagamento de conciliação de
acordo R$-6.500,00
Processo trabalhista de Amadeu Ferreira Lima Pagamento de conciliação de
acordo R$-15.000,00
Processo trabalhista de Antonio Carlos Siqueira Pagamento de conciliação
de acordo R$-6.500,00
Total do ano de 2014 - R$-45.800,00
71. Nesse ponto, cabe acatar parcialmente os argumentos do contribuinte em sua
impugnação, para considerar como despesas do livro caixa os valores pagos
conforme acima detalhados pela autoridade fiscal.
72. Desse modo, devem ser refeitos os cálculos das despesas nos anos-calendário
2011 e 2014, consoante abaixo:
Ano-calendário 2011:
Despesas declaradas: R$ 9.149.204,66
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
7
Despesas consideradas pela Fiscalização: R$ 15.592,45
Despesas glosadas (-) R$ 26.782,07
Despesas consideradas no Auto de Infração: R$ 9.138.015,04
Despesas acatadas neste voto: R$ 3.000,00
Total de despesas: R$ 9.141.015,04
Ano-calendário 2014 (*):
Despesas declaradas: R$ 9.200.694,70
Despesas consideradas pela Fiscalização: R$ 38.271,90
Despesas consideradas no Auto de Infração: R$ 9.238.966,60
Despesas acatadas neste voto: R$ 45.800,00
Total de despesas: R$ 9.284.766,60
(*) das despesas declaradas acima, ainda serão deduzidas as glosas efetuadas pela
Fiscalização, para a apuração do imposto no ano-calendário 2014.
(...)
Segue abaixo reproduzida a ementa do julgado (fls. 2.600/2.601 e págs. PDF
2.589/2.590):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013, 2014, 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, notadamente quando o
autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as mediante impugnação abrangendo não só questão preliminar como
também razões de mérito.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE
INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
8
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial
encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador. Na ausência de
pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de 5 (cinco)
anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa
atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
As deduções passíveis e consignadas no Livro Caixa da atividade rural devem estar
relacionadas à atividade e comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE APURAÇÃO.
Os ingressos de recursos e dispêndios realizados na atividade rural, para fins de
apuração do IRPF, devem ser registrados no mês em que efetivamente ocorreram
as operações, obedecendo ao regime de caixa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 17/12/2019 (AR de fl. 2.658 e pág.
PDF 2.647), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 09/01/2020 (fls. 2.661/2.712 e págs.
PDF 2.650/2.701), acompanhado de documentos (fls. 2.713/2.738 e págs. PDF 2.702/2.727), em
que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I – SÚMULA DOS FATOS – DO V. ACÓRDÃO ORA COMBATIDO
II— RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
9
A - DA NULIDADE DO JULGAMENTO, POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MANIFESTACÃO
E
DESPREZO
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PELO
CONTRIBUINTE — DA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO,
AMPLA DEFESA E VERDADE MATERIAL
B - DA INCORRETA METODOLOGIA UTILIZADA PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO
C — PRELIMINAR DE MÉRITO — DECADÊNCIA - DA IMPOSSIBILIDADE DE ADICÃO
DE RECEITAS E DE GLOSA DE DESPESAS E PREJUÍZO FISCAL AFETOS AO ANO-
CALENDÁRIO 2011
D — PREÂMUBLO NECESSÁRIO — DA MECÂNICA DA ATIVIDADE RURAL E DA
EXPLORAÇÃO EM REGIME DE PARCERIA
E — DA GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS E DA NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO
DO RESULTADO PROVENIENTE E DA ATIVIDADE RURAL — DO ENTENDIMENTO DA
AUTORIDADE JULGADORA A RESPEITO
E.1.1 — DO LUCRO PARTILHADO NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE PARCERIA
AGRÍCOLA
E.1.2 — DA QUESTÃO ATINENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS — DOS JUROS
COBRADOS PELA USINA NOBLE BRASIL S/A (ATUAL COFCO), CONFORME
PREVISÃO CONTRATUAL — DA OPERAÇÃO REALIZADA JUNTO AO BANCO
VOTORANTIM S/A
E.1.3 — DAS DEMAIS DESPESAS ATRELADAS AOS PAGAMENTOS EFETUADOS AO
PARCEIRO JOÃO RUIZ LOURENÇO
F — DA RECEITA SUPOSTAMENTE OMITIDA E DO PREJUÍZO A COMPENSAR
ALUSIVO AO ANO-CALENDÁRIO 2010 — DO ERRO COMETIDO PELA AUTORIDADE
JULGADORA
G — DA MULTA EQUIVALENTE À 75% DO IMPOSTO "SUPOSTAMENTE" DEVIDO
III — CONCLUSÃO E PEDIDO
Diante do exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
provido, para reformar a decisão de primeira instância e cancelar a autuação, na
medida em que i - o Auto de Infração é ilegal e, portanto, inválido, por equívoco
na metodologia de procedimento da técnica fiscal e na construção do
lançamento, feito em contrariedade ao artigo 142, do CTN, e aos artigos 18 e 19,
da Lei n° 9.250/95; ii) o ano-calendário 2011 não pode ser objeto de adições de
receitas e glosas de despesas, sendo ilegítima a redução do prejuízo fiscal do
RECORRENTE relativamente a período atingido pela decadência; iii) o
RECORRENTE explora atividade rural, dedicando-se à cultura canavieira, tanto em
propriedade rural própria quanto de terceiros (regime de parceria), com posterior
entrega da produção às Usinas da região, razão pela qual revela-se ilegítima a
glosa de despesas por parte do i. Fiscal, seja daquelas relativas aos pagamentos
efetuados aos parceiros outorgantes, seja daquelas afetas aos encargos
financeiros cobrados; iv) não restou considerado prejuízo acumulado do
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
10
RECORRENTE relativo ao ano de 2010, sendo certo, por outro lado, que inexistiu a
alegada omissão de receitas.
Contudo, caso esse eminente Conselho assim não entenda, requer o
RECORRENTE a anulação da decisão de primeira instância, dada a ausência de
análise de manifestação e documentos juntados após a conversão do julgamento
em diligência, ou mesmo uma nova conversão em diligência, com nomeação de
servidor para tal encargo, para que os parceiros outorgados sejam intimados a
esclarecer se receberam, da Noble Brasil S/A (atual Cofco), no âmbito dos
Contratos de Parceria Agrícola firmados com o RECORRENTE, os valores glosados
pelo i. Fiscal, em linha, aliás, com os recibos juntados, bem como para que a Usina
e o Banco Votorantim S/A informem a totalidade dos encargos financeiros pagos
pelo contribuinte autuado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Antes de adentrar na análise das questões preliminares e meritórias aventadas pelo
Recorrente convém deixar consignado que foi identificada a ausência nos presentes autos do
intervalo de páginas compreendido de no 1.844 até 1.854 sem que houvesse qualquer justificativa
no processo sobre tal fato.
Da Delimitação do Litígio.
No recurso voluntário não há manifestação do Recorrente em relação às glosas de
despesas abaixo relacionadas, motivo pelo qual tais matérias estão preclusas nos termos do
disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972, atribuindo-se o caráter de definitividade da
matéria no âmbito administrativo:
(i) Despesas glosadas Livro Caixa de Luís Fernando Barriento Miguel; Fabio
Aparecido Barriento Miguel e Outro e Fabio Aparecido Barriento Miguel:
(a) Ano-calendário de 2011, no montante de R$ 26.782,07 (item 5.2.5 do Termo
de Verificação Fiscal e Constatação Fiscal – TVF – fl. 1.871 e pág. PDF 1.860)
e
b) Ano-calendário de 2012 no montante de R$ 184.992,20 (item 8.4 do TVF – fl.
1.875 e pág. PDF 1.864);
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
11
(ii) Despesas glosadas Livro Caixa de Luís Fernando Barriento Miguel, no ano-
calendário de 2013, no montante de R$ 25.169,04 (item 11.3.1 do TVF – fl.
1.878 e pág. PDF 1.867) e
(iii) Pagamentos para JOSÉ DE MATTOS, no montante de R$ 468.346,59,
escriturados no Livro Caixa do ano-calendário de 2014 (item 13.2.2, “a” do TVF –
fls. 1.881/1.882 e págs. PDF 1.870/1.871).
PRELIMINARES
Da Nulidade da Decisão Recorrida.
Em sede de preliminares o Recorrente suscita a nulidade do julgamento, por
cerceamento de defesa sob os seguintes argumentos: (i) ausência de análise de manifestação e
desprezo de documentos apresentados pelo contribuinte em ofensa ao devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e verdade material; (ii) ao apurar o tributo supostamente devido, o
Fiscal autuante se vale de metodologia diversa daquela que a legislação específica prescreve, uma
vez que, no exercício de 2010 possuía prejuízo acumulado a compensar no importe de R$
1.116.219,71, que não foi considerado pela fiscalização e não foi admitido pelo acórdão da DRJ e
(iii) no ano-calendário de 2011, ainda que acobertado pela decadência, a fiscalização promoveu a
adição de receitas e glosa de despesas, reduzindo de forma indevida o prejuízo fiscal do
Recorrente, em procedimento incorreto e inadequado.
Da nulidade do julgamento por ausência de análise de manifestação documentos apresentados
pelo contribuinte.
O Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida por ausência de análise de
manifestação e desprezo de documentos apresentados pelo contribuinte em ofensa ao devido
processo legal, contraditório, ampla defesa e verdade material.
Aduz que a autoridade julgadora consignou que após intimado do resultado da
diligência, o contribuinte não teria apresentado manifestação a respeito. No entanto, ao contrário
do afirmado ofertou manifestação e juntado documentos em 07/10/2019 (Doc. 1 – fls.
2.713/2.738 e págs. PDF 2.702/2.727).
Alega que a Cofco Brasil S/A retificou suas informações reconhecendo ter feito os
pagamentos no âmbito dos contratos de parceria, corroborando com a tese defensiva.
Observa-se que na cópia da manifestação ao termo de diligência, apresentada
juntamente com o recurso voluntário, consta carimbo de recepção da unidade DERAT/CAC-
PAULISTA, datado de 07/10/2019 e devidamente assinado por Sandra Maria Alves da Silva –
SERPRO – Matr. 08126412 (fl. 2.713 e pág. PDF 2.702), aliás, a mesma servidora que fez a recepção
do recurso voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 2.661 e pág. PDF 2.650) e que por algum
motivo tal manifestação deixou de ser anexada aos presentes autos, de modo que não foi objeto
de apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
12
Da redação do § 6o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 19721:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Assim, no caso concreto, ainda que tais documentos não tenham sido apreciados
pela autoridade julgadora de primeira instância, com a interposição do recurso voluntário pelo
Recorrente, os mesmos serão apreciados por esta instância de julgamento.
Do exposto, não há nulidade a ser reconhecida uma vez que tais documentos serão
objeto de apreciação e manifestação por ocasião da análise das questões meritórias.
Da nulidade do julgado por incorreta metodologia utilizada para apuração do imposto.
Em se de preliminares a Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido na
medida em que, de forma genérica e padrão, foi afirmado terem sido preenchidos os requisitos
legais no auto de infração e no Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Aduz que ao ser apurado o tributo supostamente devido, o Fiscal autuante se vale
de metodologia diversa daquela que a legislação específica prescreve, uma vez que, no exercício
de 2010 possuía prejuízo acumulado a compensar no importe de R$ 1.116.219,71, que não foi
considerado pela fiscalização e não foi admitido pelo acórdão da DRJ, acarretando cerceamento
do direito de defesa do Recorrente.
Além disso, no ano-calendário de 2011, ainda que acobertado pela decadência, a
fiscalização promoveu a adição de receitas e glosa de despesas, reduzindo de forma indevida o
prejuízo fiscal do Recorrente, em procedimento incorreto e inadequado.
Tais matérias, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, ainda que suscitadas
em sede de preliminar, serão objeto de análise quando forem tratadas as questões de mérito.
Ainda que o Recorrente demonstre sua insatisfação suscitando a nulidade da
decisão recorrida, repisando os mesmos argumentos da impugnação, razão não lhe assiste, de
modo que o acórdão recorrido deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
No acórdão recorrido a autoridade julgadora de primeira instância rechaçou os
argumentos do contribuinte, os mesmos apresentados em sede recursal, no que diz respeito à
nulidade do lançamento. Desse modo, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida,
abaixo reproduzidos (fls. 2.636/2.637 e págs. PDF 2.625/2.626), adoto-os como razão de decidir no
presente tópico, tendo em vista o disposto no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
13
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023:
(...)
Do cerceamento de defesa
15. O Recorrente suscita a preliminar de cerceamento de direito de defesa, sob a
alegação de que o Fiscal valeu-se de metodologia diversa daquela que a legislação
prescreve.
16. Afirma, ainda, que o auto de infração está maculado de vícios relativos à
forma de apuração e à constituição do lançamento, pois não levou em
consideração o prejuízo acumulado no ano-calendário 2010 e reduziu o de 2011,
em afronta ao art. 19 da Lei no 9.250/95.
17. Não tem razão o recorrente, uma vez que se constata que todos os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), foram observados quando da lavratura do Auto de
Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias.
18. Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
14
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
19. O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o sujeito passivo foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e
as penalidades aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal,
assim como o conteúdo da autuação está especificado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fls. 1.867/1.900. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos
os requisitos legais.
20. Observa-se que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu
direito ao contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72
(PAF). O recorrente revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, cuja impugnação abrangeu não só questões preliminares como
também razões de mérito.
21. Também não se pode perder de vista que a fase litigiosa do lançamento
instaura-se com a impugnação, conforme art. 14 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal: "A impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento".
22. Tendo o contribuinte sido regularmente cientificado do Auto de Infração e do
Termo de Verificação e Constatação Fiscal, que discrimina todo o procedimento
fiscal, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois o
contribuinte em sua impugnação pode trazer suas razões de contestação.
23. Quanto às alegações relativas aos prejuízos dos anos-calendário 2010 e 2011,
elas serão abordadas adiante, juntamente com a questão da decadência e com o
mérito.
(...)
Como visto da reprodução acima, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de
1972, são tidos como nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o que não se
verifica no caso em análise, ou com preterição do direito de defesa, uma vez que no caso em
análise a autoridade lançadora observou os requisitos de validade do auto de infração, previstos
no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e demonstrou de forma clara e precisa os motivos
pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância fundamentou os motivos
pelos quais entendeu pela manutenção do referido lançamento, não se verificando a ocorrência
de cerceamento de defesa.
Assim, os procedimentos das autoridades lançadora e julgadora de primeira
instância mostraram-se adequados, corretos e amparados pela legislação vigente, de modo serem
improcedentes as alegações de nulidade suscitadas.
Da Decadência Parcial do Crédito Tributário.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
15
O Recorrente requer seja pronunciada a extinção do crédito tributário, em relação
ao ano-calendário de 2011, por força da decadência, nos termos do artigo 150, § 4o da Lei no
5.172 de 1966, dispositivo legal aplicável à espécie.
O fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ou seja,
embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
No que diz respeito à decadência dos tributos lançados por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), em
12 de agosto de 2009, com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC e da
Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
16
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
artigo 150, § 4o do CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I
do CTN.
No presente caso, constata-se que não houve antecipação de imposto
(pagamento/retenção de IRRF) incidente sobre rendimentos tributáveis declarados, conforme
informação constante na declaração de ajuste anual do exercício de 2012, ano calendário de 2011,
entregue em 30/04/2012 (fls. 369/382).
Como não houve antecipação do imposto, ainda que não tenha sido imputada ao
contribuinte a prática de conduta com dolo, fraude ou simulação, no caso concreto o prazo
decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, tendo por termo inicial a data de 01/12/2013 e por termo
final o dia 31/12/2017, conforme regra contida no artigo 173, inciso I do CTN. Considerando-se
que a ciência do lançamento ocorreu em 24/03/2017 (AR de fl. 1.914 e pág. PDF 1.903), resta
evidenciada a não ocorrência da decadência suscitada.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
17
Do exposto, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido neste tópico.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno das seguintes questões:
(i) Discorre sobre o funcionamento da atividade rural e da exploração em regime
de parceria.
(ii) Da glosa indevida de despesas e da necessidade de reformulação do resultado
proveniente e da atividade rural — do entendimento da autoridade julgadora
a respeito.
(ii.1) Do lucro partilhado no âmbito dos contratos de parceria agrícola.
 Relata terem sido glosadas despesas escrituradas pelo RECORRENTE,
relativas aos pagamentos diretos feitos pela Usina aos parceiros Marcos
Duarte Pires, Antonio Cabrera Mano Filho, Fábio Souza de Almeida, Adeval
Cardoso e João Ruiz Lourenço (fls. 1.878 e 1.883 – anos 2013 e 2014), sob o
argumento de que os comprovantes juntados aos autos do processo
administrativo atestam pagamentos realizados pela "empresa Noble Brasil
S/A e não pelo contribuinte fiscalizado", importando em glosa de despesas,
relativamente ao ano de 2013 (Marcos Duarte Pires, Antonio Cabrera Mano
Filho e Fabio Souza de Almeida), no montante de R$ 750.830,31 e ao ano de
2014 (Marcos Duarte Pires, Antonio Cabrera Mano Filho, Fábio Souza de
Almeida, Adeval Cardoso e João Ruiz Lourenço), no montante de R$
798.693,51.
 Afirma que, sem promover o enfrentamento da matéria e análise da robusta
prova documental amealhada aos autos, o eminente Julgador entendeu que
o RECORRENTE não teria comprovado suas alegações, arvorando-se nas
informações prestadas pela Cofco Brasil S/A.
 Em sede de retificação de informações, apresentada após a conversão do
julgamento em diligência — a qual, registre-se, restou desprezada pela
autoridade julgadora -, a Cofco Brasil S/A confirma os pagamentos diretos
efetuados aos parceiros rurais e ao Banco Votorantim S/A, em linha com os
recibos encargos financeiros (Doc. 01).
 Aduz que, ao contrário do que consta acórdão combatido, o RECORRENTE
comprovou suas alegações, afetas à existência de despesas em razão dos
contratos de parceria e encargos financeiros cobrados, em linha com os
recibos apresentados.
 Explica que na condição de parceiro outorgado, entrega a safra, a Usina
emite uma única nota fiscal, no valor integral da mercadoria entregue,
fazendo, ao depois, os pagamentos, na proporção cabente a cada parceiro.
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
18
 Como a Usina emite uma única nota fiscal para a cana comercializada, o
RECORRENTE escritura em seu Livro Caixa o valor integral da nota, lançando,
porém, como despesa da atividade rural, o valor correspondente ao
pagamento feito pela Usina ao parceiro outorgante, proprietário da área
rural.
 Conforme previsão contratual (Contratos de Parceria, Adendos e
Instrumentos de Compra e Venda de Cana de Açúcar e de Confissão de
Dívida firmados com a Noble Brasil S/A), os pagamentos são feitos aos
parceiros outorgantes, proprietários das áreas rurais, diretamente pela
Usina, e não pelo RECORRENTE.
 Os extratos bancários, recibos e demonstrativos de atividade rural
encartados aos autos do processo administrativo (fls. 163 e ss.) também
atestam os valores recebidos pelos parceiros outorgantes no âmbito dos
Contratos de Parceria Agrícola firmados com o RECORRENTE.
 No mesmo sentido, a demonstrar a existência da parceria agrícola, observe-
se o Instrumento de Contrato Particular de Parceria firmado entre o Sr.
Fábio Souza de Almeida e o RECORRENTE (Docs. 06 e 07 da impugnação),
que contém a porcentagem de produção cabente a cada parceiro.
 Essa mesma mecânica ocorreu com relação às despesas decorrentes de
pagamentos diretos feitos pela Usina aos parceiros outorgantes Marcos
Duarte Pires, Antonio Cabrera Mano Filho, Adeval Cardoso e João Ruiz
Lourenço.
 No tocante ao parceiro Adeval Cardoso, por exemplo, também há previsão
de comercialização da cana, pelo RECORRENTE, junto à Usina, que, assim,
amparada em cláusula contratual, efetua os pagamentos por conta e ordem
(do contribuinte fiscalizado, conforme reconhecido pela própria Usina em
resposta à notificação e em linha com os recibos juntados (Doc. 01).
 Portanto, revela-se ilegítima a glosa de despesas por parte do Fiscal,
relativamente aos anos 2013 e 2014, nos montantes de R$ 750.830,31 e R$
798.693,51, respectivamente, sob o fundamento de que os pagamentos
restaram efetuados pela Noble Brasil S/A, atual Cofco Brasil S/A..
 Igualmente descabida e carente de fomento jurídico é a linha argumentativa
seguida pela autoridade julgadora no decisório ora recorrido, já que, como
bem demonstrado pelo documento 01, ora anexado, a Cofco Brasil S/A
confirmou as alegações do RECORRENTE, restando comprovadas, portanto,
suas alegações, em atendimento à prescrição contida no artigo 373, I, do
CPC.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
19
 Consoante corroborado pela própria Usina, os pagamentos são feitos por ela
diretamente, conforme previsão contratual, sendo natural e inerente a um
Contrato de Parceria Agrícola a partilha do resultado oriundo da atividade
rural explorada.
 Todo modo, caso remanesça alguma dúvida no tocante a tais despesas,
roga-se que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de que os
parceiros outorgados sejam intimados a esclarecer se receberam, da Cofco
Brasil S/A, no âmbito dos Contratos de Parceria Agrícola firmados, os valores
glosados pelo Fiscal, destacando-se, de qualquer forma, que o anexo
documento 01 e recibos a ele acostados constituem prova cabal nesse
sentido.
(ii.2) Da questão atinente aos encargos financeiros — dos juros cobrados pela
Usina Noble Brasil S/A (atual Cofco), conforme previsão contratual — da
operação realizada junto ao Banco Votorantim S/A.
 Em vista das informações lacônicas, imprecisas e incorretas constantes de
fls., o RECORRENTE, ao tomar ciência da tendenciosa e descabida
informação fiscal — prestada em atendimento ao quanto determinado pela
C. DRJ -, encaminhou notificação extrajudicial à Cofco International Brasil
S/A (antiga Noble Brasil S/A), solicitando, com o escopo de apurar a verdade
material e facilitar a compreensão e análise da questão por parte da
autoridade julgadora, fossem prestadas adequadas e corretas informações
no tocante à relação contratual mantida e pagamentos efetuados.
 Ao receber a notificação extrajudicial encaminhada pelo RECORRENTE e
revisar seus documentos contábeis e financeiros, a Cofco International Brasil
S/A ofertou resposta (Doc. 01), por meio da qual reconhece e admite a
realização de pagamentos diretos efetuados aos parceiros agrícolas do
contribuinte autuado e ao próprio Banco Votorantim S/A, assim como a
cobrança de encargos financeiros.
 A versão apresentada pelo RECORRENTE em sua peça defensiva, de fato,
corresponde à realidade e restou comprovada por intermédio das
manifestações apresentadas pela Cofco International Brasil S/A, tendo
havido a confissão clara e categórica no tocante à cobrança de encargos
financeiros, assim como com relação aos pagamentos diretos efetuados aos
parceiros agrícolas.
 Na forma da cláusula 5.3, do Instrumento de Aditamento ao Contrato de
Compra e Venda de Cana n° 658/2011, firmado entre o RECORRENTE e a
Noble Brasil S/A, a Usina se obrigou a fazer adiantamentos ao produtor rural
autuado, mediante juros de 12% ao ano, incidentes a partir do desembolso
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
20
até a data do efetivo pagamento, para prover o plantio de cana de açúcar
nas glebas rurais objeto da avença.
 Na forma da cláusula 5.4, do referido Instrumento, os valores adiantados
pela Usina, a título de pré-pagamento, são remunerados em 12% ao ano.
 Destaque-se que é praxe no mercado canavieiro que as Usinas façam
adiantamentos aos produtores rurais, para auxiliá-los com as despesas de
custeio. Cria-se, desse modo, uma espécie de "conta-corrente" do produtor
rural junto à Usina, em que são feitas compensações de créditos que o
produtor rural tem a receber em razão da venda de cana-de-açúcar, com
débitos que tem a pagar em virtude de adiantamentos feitos ao longo do
ano.
 Na hipótese vertente, a Noble Brasil S/A fez adiantamentos ao RECORRENTE,
que também realizou financiamento bancário, para custeio do plantio de
cana de açúcar, junto ao Banco Votorantim S/A, figurando a Usina como
avalista da operação, conforme se vê claramente das Cédulas de Produto
Rural encartadas aos autos do processo administrativo e acostadas à defesa
apresentada.
 Os valores escriturados pelo Recorrente em seus Livros Caixa, a título de
encargos financeiros, decorrem de juros cobrados pela Noble Brasil S/A
(atual Cofco Brasil S/A), por força dos adiantamentos realizados para plantio
de cana.
 Por força de adiantamentos realizados pela Noble Brasil S/A, para fins de
custeio do plantio de cana, o RECORRENTE e seus familiares, em 05 de abril
de 2013, possuíam dívidas junto à referida Usina da ordem de R$
8.932.184,21, na forma da cláusula 2.1, do Instrumento de Consolidação e
Confissão de Dívida, Compra e Venda de Cana de Açúcar n° 412/2013.
 Referido Instrumento, nas cláusulas 2.2 e 2.3, também prevê expressamente
a cobrança de encargos financeiros pela Noble, de 12% ao ano, sobre o saldo
devedor da dívida confessada, bem como o pagamento dos débitos (dívida
confessada e encargos financeiros) mediante compensação com os créditos
dos produtores rurais decorrentes da compra e venda da cana entregue à
Usina (cláusula 2.3).
 Outrossim, a cláusula 2.4, do mencionado Instrumento n° 412, igualmente
autoriza a Usina Noble Brasil S/A a promover pagamentos diretos aos
respectivos credores (parceiros outorgantes, fornecedores, instituições
financeiras), sendo que a cláusula 2.5 prescreve que tais pagamentos diretos
serão remunerados por encargos financeiros. Portanto, resta claro e
ululante que os valores escriturados pelo RECORRENTE em seus Livros Caixa,
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
21
a título de encargos financeiros, decorrem de juros cobrados pela Noble
Brasil S/A (atual Cofco Brasil S/A) por força dos adiantamentos realizados
para plantio de cana.
 Ao contrário do entendimento declinado pela autoridade julgadora, a Cofco
Brasil S/A, atual denominação de Noble Brasil S/A, confirma ter recebido do
RECORRENTE os encargos financeiros escriturados em seus Livros-Caixa,
tendo, em sede de retificação de informações, confirmado a cobrança de
encargos financeiros e os pagamentos ao Banco Votorantim S/A..
 Conforme destacado acima, o pagamento ocorreu mediante compensação
com créditos que o RECORRENTE tinha junto à Usina, por força de cana de
açúcar entregue, na forma da cláusula 2.3, do Instrumento de Contrato de n°
412/2013 e do Instrumento datado de 05 de junho de 2009.
 Fica claro que os encargos financeiros suportados pelo RECORRENTE foram
corretamente lançados como despesas da atividade rural, conforme
autorizado pela legislação de regência (artigo 62, parágrafo 11, do Decreto
n° 3.000/99), sendo que o pagamento respectivo ocorreu mediante
compensação com créditos a receber em razão da venda de cana-de-açúcar.
 A despeito do pagamento do principal e dos encargos financeiros, mediante
sistema de compensação (cláusula 2.3), o saldo devedor do produtor rural
junto à Usina acaba aumentando, dada a incidência de juros de 12% ao ano
e de novos adiantamentos eventualmente efetuados.
 Ao contrário da lacônica e genérica afirmação feita pela autoridade
julgadora às fls. 2.643 dos autos, há, sim, devida comprovação do
pagamento dos encargos financeiros discriminados às fls. 335 e 338/342 dos
autos do processo administrativo, revelando-se ilegítima a glosa de tais
despesas, já que os lançamentos nos Livros-Caixa a título de despesas
observaram a regra insculpida no parágrafo 11, do artigo 62, do Decreto n°
3.000/99, impondo-se também a aceitação dos encargos não escriturados.
 Assim, revela-se indevida a glosa de despesas lançadas pelo RECORRENTE a
título de encargos financeiros.
 Na eventualidade de remanescer alguma dúvida por parte desse Conselho
no tocante a tais despesas, requer-se que o julgamento seja convertido em
diligência, a fim de que a Noble Brasil S A (atual Cofco) apresente outros
documentos que sejam julgados pertinentes para comprovar os encargos
financeiros pagos pelo RECORRENTE, de sorte a verificar sua
correspondência com aqueles declarados em seus Livros Caixa e nos autos
do processo administrativo.
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
22
(ii.3) Das demais despesas atreladas aos pagamentos efetuados ao parceiro
João Ruiz Lourenço.
 A Cofco afirma ter feito os pagamentos a João Ruiz Lourenço, por conta e
ordem do RECORRENTE, informação esta que se encontra alinhada aos
termos dos contratos firmados e comprovantes de pagamento constantes
dos autos.
 O RECORRENTE, em conjunto com seus familiares, explora atividade rural,
dedicando-se ao plantio; cultivo e corte de cana de açúcar, tanto em
propriedade rural própria quanto de terceiros, com posterior entrega da
produção às Usinas da região.
 No que tange ao parceiro João Ruiz Lourenço, de fato, o Instrumento de
Parceria Agrícola restou firmado inicialmente com a Usina Noroeste Paulista
Ltda., incorporada pela Noble Brasil S/A (atual Cofco Brasil S/A), conforme
documento 11 da impugnação.
 Por questões relacionadas à estratégia empresarial e tendo em vista a
inviabilidade, da Noble Brasil S/A, de explorar a propriedade rural do
parceiro João Ruiz Lourenço e considerando o bom relacionamento
comercial que referida Usina mantém com o RECORRENTE, a ele foi cedido o
Contrato de Parceria em questão.
 Tendo em vista que a Noble Brasil S/A cedeu o Contrato de Parceria firmado
com o parceiro João Ruiz Lourenço, o RECORRENTE, na condição de
cessionário e parceiro rural outorgado, passou a explorar as propriedades
rurais, cabendo-lhe, assim, a porcentagem de 75% (setenta e cinco por
cento) da produção.
 Ao parceiro outorgante João Ruiz Lourenço coube a parte remanescente, ou
seja, 25% do total da cana produzida em suas propriedades rurais, conforme
cláusula sétima do Instrumento de Contrato de Parceria firmado com a
Usina Noroeste, incorporada pela Noble (atual Cofco) e cedido ao
RECORRENTE.
 A Nobel Brasil S/A cedeu o Contrato de Parceria que havia firmado com o Sr.
José Ruiz Lourenço ao RECORRENTE, o qual, de seu turno, passou a explorar
a área rural do referido parceiro outorgante, entregando a cana nela
produzida à Usina em questão.
 Tendo em vista que a comercialização da cana produzida nas propriedades
rurais do parceiro José Ruiz Lourenço junto à Usina é feita pelo
RECORRENTE, a Noble Brasil S/A promove o pagamento direto da produção,
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
23
de acordo com a proporção cabente ao parceiro outorgante e ao parceiro
outorgado.
 O fato é que, na forma da declaração acostada à defesa, firmada pela Cofco
Brasil S/A (antiga Noble), os pagamentos por ela realizados, ao parceiro João
Ruiz Lourenço (fls. 335), foram feitos por conta e ordem do RECORRENTE, -
que explora as propriedades rurais -, por meio o do sistema de
compensação de créditos (Doc. 12 da impugnação).
 Portanto, devem ser aceitos como despesas da atividade rural os
pagamentos (repasses) efetuados ao parceiro João Ruiz Lourenço
discriminados às fls. 335 do processo administrativo e comprovados ao
longo de fls. 127 e ss., sendo absolutamente válida a cessão, já que realizada
de conformidade com os artigos 286 a 298 do Código Civil, inclusive por
força da boa-fé do RECORRENTE.
 Contudo, na eventualidade de remanescer alguma dúvida no tocante a tais
despesas, requer-se que o julgamento seja convertido em diligência, a fim
de que a Noble Brasil S/A (atual Cofco) informe, mediante outros
documentos que esse Conselho julgar pertinentes, a totalidade dos valores
pagos por conta e ordem do RECORRENTE, por meio do sistema de
compensação de créditos, de sorte a verificar sua correspondência com
aqueles declarados às fls. 335 dos autos.
(iii) Da receita supostamente omitida e do prejuízo a compensar alusivo ao ano-
calendário 2010 — do erro cometido pela autoridade julgadora.
 Ao analisar a DIRPF e copiar em seu voto o extrato da mesma, o eminente
Julgador analisa a declaração correspondente ao exercício de 2013 (ano-
calendário 2012), fazendo alusão às fls. 391 dos autos, todavia o
RECORRENTE informou em sua defesa a existência de prejuízo a compensar,
no tocante a 2010.
 Na declaração de rendimentos do RECORRENTE do ano de 2010 e Livro Caixa
correlato, constata-se que o contribuinte, de fato, possuía prejuízo a
compensar, no importe de R$ 1.116.219,71 (Docs. 04 e 05 da impugnação).
 De qualquer forma, ainda que não houvesse menção no campo
correspondente, em homenagem ao princípio da verdade material, a
existência de prejuízo fiscal a compensar deve ser considerada.
 Assim, de rigor seja considerado o prejuízo que o RECORRENTE tinha a
compensar, reformulando-se o resultado tributável proveniente da atividade
rural por ele explorada, inclusive com a aceitação das despesas
indevidamente glosadas, conforme abordado nos tópicos precedentes, e
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
24
afastamento de adição de receitas e glosa de despesas / atinentes ao ano-
calendário 2011, atingido pela decadência.
 No que tange às receitas supostamente omitidas, cumpre destacar que a
Usina Cofco Brasil S/A (antiga Noble Brasil S/A), em notificação datada de
fevereiro de 2017, ofertou informações acerca dos valores pagos ao
RECORRENTE, por força das notas fiscais ali discriminadas (Doc. 10 da
impugnação).
 Analisando-se o relatório de pagamentos de fls. dos autos do processo
administrativo (Anexos do Auto de Infração), verifica-se que as informações
ali constantes não condizem com os pagamentos que o Fiscal aponta como
tendo sido recebidos pelo RECORRENTE.
 É o caso, por exemplo, da nota fiscal n° 344, no valor de R$ 248.080,48, mas
por força da qual restou paga ao RECORRENTE a importância de R$
119.036,71, sendo que os R$ R$ 129.043,77 remanescentes foram
destinados à amortização de encargos financeiros, conforme informado pela
própria Cofco Brasil S/A (atual Noble Brasil S/A) no mencionado relatório.
 No mesmo sentido, no relatório de pagamentos apresentado pela Cofco
Brasil S/A às fls. dos autos, no tocante à nota fiscal n° 433, no valor de R$
795.608,52, restou paga ao RECORRENTE a importância de R$ 434.871,82,
sendo que os R$ 360.736,70 remanescentes foram destinados à amortização
de encargos financeiros — que, destaque-se, não foram aceitos como
despesas.
 Essa mesma sistemática restou observada em relação a diversas notas fiscais
atinentes aos anos de 2011 a 2014, conforme se denota do relatório
pagamentos emitido pela própria Cofco Brasil S/A (Doc. 10 da impugnação)
segundo o qual, dos R$ 25.250.820,04 de notas fiscais emitida por força da
entrega de cana pelo produtor rural autuado, ora RECORRENTE, foram
efetivamente recebidos R$ 8.620.085,01.
 Portanto, não houve a alegada omissão de receitas, conforme apontado nos
Anexos do Auto de Infração, tendo em vista que as informações constantes
dos relatórios de pagamentos apresentados pela Cofco Brasil S/A não
condizem com as receitas que o i. Fiscal aponta como tendo sido omitidas
pelo RECORRENTE.
 Todo modo, na eventualidade desse Conselho possuir alguma dúvida no
tocante às receitas efetivamente auferidas pelo RECORRENTE, requer-se que
o julgamento seja convertido em diligência, intimando-se a Cofco Brasil S/A
(antiga Noble Brasil S/A) para que, de forma expressa, correlacione os
pagamentos efetuados ao contribuinte com as notas fiscais emitidas, de
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
25
modo a que se possa averiguar a inexistência de omissão de receitas,
cabendo ressaltar, uma vez mais, que não houve apreciação, pela
autoridade julgadora, acerca da manifestação ao resultado da diligência.
(iv) Da multa equivalente à 75% do imposto "supostamente" devido.
 Foi mantida a multa equivalente a 75% do valor do imposto "supostamente
devido", com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
Contudo, em nenhum momento restou comprovada a realização de
quaisquer dos ilícitos apontados.
 O artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, veda expressamente a
utilização de tributo com efeito confiscatório, vedação essa também
estendida às penalidades, conforme ampla doutrina e jurisprudência.
 Assim sendo, a multa discutida, que quase dobra o valor do principal
lançado, mostra-se desarrazoada e desproporcional em relação ao fim
punitivo pretendido e, portanto, confiscatória, motivo pelo qual é destituída
de legitimidade e legalidade, impondo-se a reforma do acórdão também
neste ponto.
Passamos à análise dos argumentos do Recorrente.
Da Manifestação ao Termo de Diligência e dos Documentos Apresentados.
Na Manifestação apresentada em 07/10/2019 (fls. 2.713/2.718 e págs. PDF
2.702/2.707), acompanhada de documentos (fls. 2.719/2.738 e págs. PDF 2.708/2.727), em
relação à conclusão apontada pela fiscalização no termo de Informação Fiscal (fls. 2.587/2.597 e
págs. PDF 2.576/2.586), que não foi apreciada por não constar do processo quando do julgamento
de primeira instância, o contribuinte:
 Inicialmente tece considerações sobre os fatos dos presentes autos, nos moldes
do que fez por ocasião da impugnação.
 Informa que, em vista das informações lacônicas, imprecisas e por vezes
incorretas, encaminhou notificação extrajudicial à Cofco International Brasil S/A
(antiga Noble Brasil S/A), solicitando, com o escopo de apurar a verdade
material e facilitar a compreensão e análise da questão por parte do julgador,
fossem prestadas adequadas e corretas informações no tocante à relação
contratual mantida e pagamentos efetuados.
 Relata que ao receber a notificação extrajudicial encaminhada pelo ora
IMPUGNANTE e revisar seus documentos contábeis e financeiros, a Cofco
International Brasil S/A ofertou a anexa resposta (Doc. 01), por meio da qual
reconhece e admite a realização de pagamentos diretos efetuados aos parceiros
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
26
agrícolas do contribuinte autuado e ao próprio Banco Votorantim S/A, assim
como a cobrança de encargos financeiros.
 Afirma que a versão apresentada pelo IMPUGNANTE em sua peça defensiva, de
fato, corresponde à realidade e restou comprovada por intermédio das
manifestações apresentadas pela Cofco International Brasil S/A, tendo havido a
confissão clara e categórica no tocante à cobrança de encargos financeiros,
assim como com relação aos pagamentos diretos efetuados aos parceiros
agrícolas, razão pela qual o acolhimento da Impugnação é medida que se impõe.
 Aduz que no momento em que é feita a entrega da safra, é emitida uma única
nota fiscal, no valor integral da mercadoria entregue, fazendo a Usina, ao
depois, os pagamentos, na proporção cabente a cada parceiro. Assim, a
IMPUGNANTE escritura em seu Livro Caixa o valor integral da nota, lançando,
porém, como despesa da atividade rural, o valor correspondente ao pagamento
feito pela Usina ao parceiro outorgante, proprietário da área rural.
 Expõe que foram glosadas despesas escrituradas pelo IMPUGNANTE, relativas
aos pagamentos diretos feitos pela Usina aos parceiros Marcos Duarte Pires,
Antonio Cabrera Mano Filho, Fábio Souza de Almeida, Adeval Cardoso e João
Ruiz Lourenço (fls. 1.878 e 1.883), sob o argumento de que os comprovantes
juntados aos autos do processo administrativo atestam pagamentos realizados
pela "empresa Noble Brasil S/A e não pelo contribuinte fiscalizado", ,
importando em glosa de despesas, relativamente aos anos 2013 e 2014, nos
montantes de R$ 750.830,31 e R$ 798.693,51, respectivamente.
 Argumenta que a notificação anexa (Doc. 01) atesta justamente o quanto
alegado em sede de Impugnação, no sentido de que, de fato, existem parcerias
agrícolas firmadas pelo produtor rural e pagamentos diretos realizados pela
Cofco, revelando-se legítimo o lançamento das despesas.
 Esclarece que, conforme previsão contratual (Contratos de Parceria, Adendos e
Instrumentos de Compra e Venda de Cana de Açúcar e de Confissão de Dívida
firmados com a Noble Brasil S/A) e agora confirmado, na forma da notificação
anexa, os pagamentos são feitos aos parceiros outorgantes, proprietários das
áreas rurais, diretamente pela Usina, e não pelo IMPUGNANTE.
 Justifica que a única maneira de equalizar tal situação, em termos contábeis, é
escriturar, a título de receita, o valor integral da nota, lançado como despesa da
atividade rural a importância paga diretamente pela Usina ao parceiro
outorgante, proprietário da área.
 Por fim, conclui que a Usina confirma os pagamentos diretos efetuados, assim
como os encargos financeiros cobrados, na forma da planilha anexa à
notificação.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
27
Foram os seguintes os documentos apresentados:
 Notificação Extrajudicial exarada em 20/09/2019 pela Cofco Internacional Brasil
S.A. (fls. 2.719/2.721 e págs. PDF 2.708/2.710).
 Planilha Juros (fls. 2.722/2.723 e págs. PDF 2.711/2.712), dados já apresentados
anteriormente à fiscalização (fls. 295/296).
 Planilha Adiantamentos (fls. 2.724/2.727 e págs. PDF 2.713/2.716), informações
apresentadas anteriormente à fiscalização (fls. 293/294).
 Recibos/declarações assinados pelos parceiros outorgados Espólio de Marcos
Duarte Pires, Fábio Souza de Almeida, Adeval Cardoso, Fabio Souza de Almeida
(fls. 2.728/2.732 e pág. PDF 2.717/2.721).
 Recibo/declaração datado de 03/02/2016 emitido pela Cofco Brasil S.A. (fl.
2.733 e pág. PDF 2.722), já apresentado anteriormente à fiscalização (fls. 127 e
262).
 Comprovantes de Pagamento – TED C – Outra Titularidade referente créditos
efetuados pela empresa Noble Brasil S.A para João Ruiz Lourenço e Outros, que
totalizam o montante de R$ 1.314.146,92, efetuados em 02/05/2012 (fls.
2.734/2.738 e págs. PDF 2.723/2.727), já apresentados anteriormente à
fiscalização (fls. 349/353).
Na resposta inicial à diligência fiscal a empresa Cofco Brasil S/A prestou os seguintes
esclarecimentos (fl. 2.411 e pág. PDF 2.400):
(...)
3. Demonstrar e comprovar os valores efetivamente pagos à parceria agrícola do
Sr. Luis Fernando Barriento Miguel CPF 214.643.448-17 com Marcos Duarte Pires,
Antonio Cabrera Mano Filho, Fábio Souza de Almeida, Adeval Cardoso e João Ruiz
Lourenço, indicando as correspondentes notas fiscais e segregando os valores
pagos a cada parceiro:
R: Considerando que os contratos de parceria firmados com João Ruiz Lourenço
(DOC 3) foram cedidos para Luís Fernando Barriento Miguel, a peticionária não
possui informações acerca dos valores pagos entre as partes, visto que cedeu toda
a responsabilidade constante nos contratos de parceria inicial firmados. O Sr. Luís
Fernando ficou responsável, portanto, em conduzir a lavoura de cana-de-açúcar
bem como a emissão de notas fiscais entre ele e os parceiros e o repasse do
pagamento. Referente aos beneficiários Marcos Duarte Pires, Antonio Cabrera
Mano Filho, Fábio Souza de Almeida, Adeval Cardoso a peticionária desconhece a
relação com Luís Fernando Barriento Miguel.
(...)
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
28
Por sua vez, na resposta apresentada pela empresa em atendimento à notificação
extrajudicial a empresa reitera as informações acima, conforme excerto abaixo reproduzido (fl.
2.719 e pág. PDF 2.708):
(...) o Notificante permaneceu como o único e exclusivo responsável por suas
dívidas e documentos fiscais relativos às suas atividades, incluindo com relação a
parceria agrícola mantida com seus parceiros Antonio Cabrera Mano Filho, Adeval
Cardoso, Marcos Duarte Pires, João Ruiz Lourenço e Fábio Souza de Almeida.
(...)
Conclui-se em vista destas considerações que as informações e documentos
anexados pelo contribuinte junto com a Manifestação não têm o condão de modificar os
fundamentos do lançamento e da decisão recorrida, porque ainda que se constitua em ônus
exclusivo do contribuinte de comprovar suas alegações, dele não se desincumbiu conforme se
verá a seguir.
Das Glosas dos Pagamentos Efetuados aos Parceiros.
Inicialmente vejamos os fundamentos da decisão recorrida (fls. 2.640/2.641-
2.643/2.644 e págs. PDF 2.629/2.630-2.632/2.633):
(...)
Das glosas dos pagamentos efetuados aos parceiros
35. Defende o impugnante que a cláusula sexta dos instrumentos de contrato de
parceria é clara ao dispor que caberá ao parceiro outorgado, no caso o recorrente,
enquanto produtor que explora área rural pertencente a terceiro, a porcentagem
de 80% (oitenta por cento) da produção, sendo certo que a cláusula oitava lhe
atribui a responsabilidade pela comercialização da produção junto à Usina Noble
Brasil S/A.
36. Afirma que, quando na condição de parceiro outorgado entrega a safra, a
usina emite uma única nota fiscal, no valor integral da mercadoria entregue,
fazendo, porém, os pagamentos, na proporção cabente a cada parceiro.
37. Informa que a usina emite uma única nota fiscal para a cana comercializada,
ele escritura em seu Livro Caixa o valor integral da nota, lançando, porém, como
despesa da atividade rural, o valor correspondente ao pagamento feito pela usina
ao parceiro outorgante, proprietário da área rural.
38. Não cabe razão ao contribuinte.
39. Conforme exposto pela autoridade lançadora no relatório fiscal após diligência
efetuada (fls. 2.587/2.597), a empresa Cofco Internacional Brasil S/A (sucessora
da Usina Noble Brasil S/A) informou que:
"Considerando que os contratos de parceria firmados com João Ruiz
Lourenco (DOC 3) foram cedidos para Luis Fernando Barriento Miguel, a
peticionária não possui informações acerca dos valores pagos entre as
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
29
partes, visto que cedeu toda a responsabilidade constante nos contratos de
parceria inicial firmador. O Sr. Luis Fernando ficou responsável, portanto,
em conduzir a lavoura de cana-de-açúcar bem como a emissão de notas
fiscais entre ele e os parceiros e o repasse do pagamento".
"Referente aos beneficiários Marcos Duarte Pires, Antonio Cabrera Mano
Filho, Fábio Souza de Almeida, Adeval Cardoso a peticionária desconhece a
relação com Luis Fernando Barriento Miguel." doc. fls.2411) (grifos do
original)
40. Resta claro que o recorrente não logrou comprovar as suas alegações.
41. É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma conseqüência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. O artigo 373 do Código de Processo Civil
(CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus da
prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade
do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
42. Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
43. Ademais, o resultado da diligência é bastante conclusivo quanto à inexistência
das despesas informadas pelo contribuinte. Quanto aos parceiros Marcos Duarte
Pires, Antonio Cabrera Mano Filho, Fábio Souza de Almeida, Adeval Cardoso, a
usina informou que desconhece a relação com o fiscalizado. Em relação ao
parceiro João Ruiz Lourenço a usina afirmou que não possui informações acerca
dos valores pagos entre as partes, pois cedeu toda a responsabilidade dos
contratos de parceria ao Sr. Luis Fernando, que ficou responsável em conduzir a
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
30
lavoura de cana-de-acúcar, bem como pela emissão de notas fiscais entre ele e os
parceiros e o repasse do pagamento.
44. Observa-se, portanto, que as informações prestadas pela empresa Cofco
Internacional Brasil S/A (sucessora da Usina Noble Brasil S/A) contradizem as
alegações do recorrente.
45. Desse modo, está correto o lançamento efetuado pela autoridade fiscal nesse
ponto.
(...)
Das glosas dos pagamentos efetuados ao parceiro João Ruiz Lourenço
60. Afirma o contribuinte que os Instrumentos de Parceria Agrícola restaram
firmados inicialmente com a Noble Brasil S/A (atual Cofco Brasil S/A), conforme
documento anexo (doc. 11).
61. Diz que a Noble Brasil S/A cedeu os Contratos de Parceria firmados o parceiro
João Ruiz Lourenço ao impugnante, que, na condição de cessionário e parceiro
rural outorgado, passou a explorar as propriedades rurais, cabendo-lhe, assim, a
porcentagem de 80% (oitenta por cento) da produção.
62. Sustenta que ao parceiro outorgante coube a parte remanescente, ou seja,
20% do total da cana produzida em suas propriedades rurais, conforme cláusula
sétima do Instrumento de Contrato de Parceria firmado com a Noble (atual Cofco)
e cedido ao impugnante.
63. Informa que, como a comercialização da cana produzida nas propriedades
rurais do parceiro junto à usina é feita pelo impugnante, a Noble Brasil S/A
promove o pagamento direto da produção, de acordo com a proporção cabente
ao parceiro outorgante e ao parceiro outorgado.
64. A autoridade fiscal assim concluiu a diligência efetuada relativa a esse item (fl.
2.588):
"Considerando que os contratos de parceria firmados com João Ruiz
Lourenco (DOC 3) foram cedidos para Luis Fernando Barriento Miguel, a
peticionária não possui informações acerca dos valores pagos entre as
partes, visto que cedeu toda a responsabilidade constante nos contratos de
parceria inicial firmador. O Sr. Luis Fernando ficou responsável, portanto,
em conduzir a lavoura de canade-acúcar bem como a emissão de notas
fiscais entre ele e os parceiros e o repasse do pagamento". (grifos do
original)
65. Do mesmo modo que no item que trata da parceria com os demais parceiros,
verifica-se que o recorrente não logrou comprovar o (sic) seus argumentos.
66. É de se ressaltar que a resposta da usina é clara ao afirmar que não possui
informações acerca dos valores pagos relativos à alegada parceria com João Ruiz
Lourenço. Conforme a usina, o sr. Luiz Fernando, ora recorrente, ficou
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
31
responsável em conduzir a lavoura de cana-de-açúcar, bem como pela emissão
das notas fiscais entre ele e os parceiros e o repasse do pagamento.
67. Assim, a resposta da usina contradiz os argumentos do recorrente, que insiste
em dizer que os pagamentos eram feitos diretamente pela usina ao parceiro.
68. Portanto, deve ser mantido o lançamento fiscal nesse item.
(...)
O Recorrente contesta a glosa de despesas escrituradas nos anos-calendário de
2013 e 2014, “relativas aos pagamentos diretos feitos pela Usina aos parceiros outorgantes
Marcos Duarte Pires, Antonio Cabrera Mano Filho, Fábio Souza de Almeida, Adeval Cardoso e João
Ruiz Lourenço (fls. 1.878 e 1.883 e págs. PDF 1.867 e 1.872), sob o argumento de que os
comprovantes juntados aos autos do processo administrativo atestam pagamentos realizados pela
"empresa Noble Brasil S/A e não pelo contribuinte fiscalizado".
Relata que em sede de retificação de informações, apresentada após a conversão
do julgamento em diligência, que não foi analisada pela autoridade julgadora, a Cofco Brasil S/A
confirma os pagamentos diretos efetuados aos parceiros rurais e ao Banco Votorantim S/A, em
linha com os recibos apresentados.
O Recorrente explica que (fls. 2.688/2.689 e págs. PDF 2.677/2.678):
[...] no momento em que o Recorrente, na condição de parceiro outorgado,
entrega a safra, a Usina Cofco realiza os pagamentos, na proporção cabente a
cada parceiro.
Ocorre que, como é emitida uma única nota fiscal para a cana comercializada, o
RECORRENTE escritura em seu Livro Caixa o valor integral da nota, lançando,
porém, como despesa da atividade rural, o valor correspondente ao pagamento
(repasse) feito pela Usina a parceiro outorgante, proprietário da área rural.
Tal ocorre porque o RECORRENTE promove a comercialização da cana produzida
no âmbito dos Contratos de Parceria Agrícola junto à Usina, a qual, de seu turno,
realiza os pagamentos a cada um dos parceiros, de conformidade com o que
restou reconhecido em sede de retificação de informações.
Consoante afirmado pela Cofco Brasil S/A e em linha com previsão contratual
(Contratos de Parceria, Adendos e Instrumentos de Compra e Venda de Cana de
Açúcar e de Confissão de Dívida firmados), os pagamentos são feitos aos parceiros
outorgantes, proprietários das áreas rurais, diretamente pela Usina, e não pelo
RECORRENTE.
Os extratos bancários, recibos e demonstrativos de atividade rural encartados aos
autos do processo administrativo (fls. 163 e ss.) também atestam os valores
recebidos pelos parceiros outorgantes no âmbito dos Contratos de Parceria
Agrícola firmados com o RECORRENTE.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
32
No mesmo sentido, a demonstrar a existência da parceria agrícola, observese o
Instrumento de Contrato Particular de Parceria firmado entre o Sr. Fábio Souza de
Almeida e o RECORRENTE (Docs. 06 e 07 da impugnação), que contém a
porcentagem de produção cabente a cada parceiro.
Essa mesma mecânica ocorreu com relação às despesas decorrentes de
pagamentos diretos feitos pela Usina aos parceiros outorgantes Marcos Duarte
Pires, Antonio Cabrera Mano Filho, Adeval Cardoso e João Ruiz Lourenço.
No tocante ao parceiro Adeval Cardoso, por exemplo, também há previsão de
comercialização da cana, pelo RECORRENTE, junto à Usina, que, assim, amparada
em cláusula contratual, efetua os pagamentos por conta e ordem (do contribuinte
fiscalizado, conforme reconhecido pela própria Usina em resposta à notificação e
em linha com os recibos juntados Doc. 01), (...)
(...)
Portanto, revela-se ilegítima a glosa de despesas por parte do i. Fiscal,
relativamente aos anos 2013 e 2014, nos montantes de R$ 750.830,31 e R$
798.693,51, respectivamente, sob o fundamento de que os pagamentos restaram
efetuados pela Noble Brasil S/A, atual Cofco Brasil S/A..
(...)
As referidas glosas foram assim fundamentadas pela autoridade fiscal (fls.
1.877/1.883 e págs. PDF 1.866/1.872):
(...)
11.1 DESPESAS DO ANO CALENDÁRIO 2013
O contribuinte optou na ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, por
obter o resultado da exploração de atividade rural mediante a escrituração do
livro Caixa, abrangendo as receitas recebidas, as despesas de custeio, os
investimentos pagos que integram a atividade. Confrontando receitas e despesas,
adicionamos ao total dos valores das despesas/investimentos, os valores do
FUNRURAL e APLACANA descontados pelas empresas adquirentes, constantes nas
notas fiscais obtidas através do Sistema Receita netBX, que não foram
escrituradas no Livro Caixa.
11.2 O contribuinte apresenta recibos de pagamentos realizados para o
Condomínio FABIO APARECIDO BARRIENTO MIGUEL E OUTROS que totalizam R$-
374.999,63, correspondentes a despesas de colheita e não escriturado no Livro
Caixa. Este Auditor que subscreve foi designado para realizar fiscalização junto ao
Condomínio supramencionado, tendo sido constatado na escrituração do mesmo
que os respectivos valores encontram-se escriturados como receitas do
Condomínio.
(...)
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
33
11.3.2 Valores glosados de R$-167.059,05, R$-366.716,01 e R$-217.055,25,
escriturados no livro caixa como pagamentos de repasse na participação de
parceria rural, sendo que o contribuinte apresentou Demonstrativo de Partilha de
Lucro tendo como Parceiro Outorgante Marcos Duarte Pires, Antonio Cabrera
Mano Filho e Fabio Souza de Almeida. (doc. fls.1717 a 1780)
No entanto, junta para comprovação dos citados valores, escriturados como
despesas em seu Livro Caixa, pagamentos efetivados diretamente aos parceiros
outorgantes pela empresa NOBLE BRASIL S/A e não pelo contribuinte fiscalizado,
Sr. Luis Fernando Barriento Miguel.
Portanto, em que pese tais pagamentos estarem escriturados em seu livro Caixa
como pagamentos de repasse na participação, o contribuinte não logrou
comprovar que tais valores teriam sido pagos por ele aos parceiros outorgantes.
Ao invés de sua alegação, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam
que os valores retro citados e escriturados como despesas em seu Livro Caixa, na
verdade se referem a pagamentos efetuados aos parceiros outorgantes, mas
diretamente pela empresa NOBLE BRASIL S/A.
11.4 DESPESAS GLOSADAS:
Item 11.3.1 Valor glosado = R$-25.169,04
Item 11.3.2 Valor glosado = R$-750.830,31
TOTAL DE DESPESAS GLOSADAS: R$-775.999,35
(...)
13.2 DESPESAS DO ANO CALENDÁRIO 2014
(...)
13.2.2 O contribuinte foi intimado para comprovar despesas, conforme consta no
Termo de Intimação Fiscal no04, sendo a falta ou deficiência de comprovação
motivado as seguintes glosas:
-LIVRO CAIXA DE LUIS FERNANDO BARRIENTO MIGUEL: (doc. Fls.122 a 161)
a) Valores de pagamentos escriturados para JOSÉ DE MATTOS, que foram objeto
de glosa:
20-01-2014 52.017,43
20-02-2014 52.364,68
20-03-2014 52.700,35
20-04-2014 52.920,27
20-05-2014 53.209,14
20-06-2014 52.045,68
20-07-2014 51.702,18
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
34
20-08-2014 51.657,86
20-09-2014 49.729,00
TOTAL R$468.346,59
Escriturados no livro caixa como pagamentos de repasse na participação de
parceria rural, tendo como Parceiro Outorgante JOSÉ DE MATTOS.
No entanto, junta para comprovação dos citados valores, escriturados como
despesas em seu Livro Caixa, pagamentos efetivados diretamente ao parceiro
outorgante pela empresa NOBLE BRASIL S/A e não pelo contribuinte fiscalizado,
Sr. Luis Fernando Barriento Miguel, deixando, portanto, de corroborar que tais
pagamentos teriam sido por ele efetuados ao parceiro outorgante, embora
escriturados no seu livro Caixa como pagamentos de repasse na participação.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no04, o contribuinte informa que
houve um equívoco na escrituração do seu Livro Caixa, referente ao pagamento
efetivado ao SR JOSÉ DE MATTOS, posto que, os valores supramencionados
correspondem a parceria agrícola que foi CEDIDA para o Sr. Fabio Aparecido
Barriento Miguel, que, na verdade, é o parceiro outorgado realizador dos
pagamentos.(doc. fls.123)
b) Valores escriturados de pagamentos a JOAO RUIZ LOURENÇO:
Valor glosado de R$-460.159,19, escriturados no livro caixa como pagamento de
repasse na participação de parceria rural, tendo como Parceiro Outorgante Joao
Ruiz Lourenço.
No entanto, junta para comprovação do citado valor, escriturado como despesas
em seu Livro Caixa, planilha demonstrando como sendo o valor de R$- 451.013,97
parte integrante do valor de R$-1.154.435,02, pagamento efetivado diretamente
ao parceiro outorgante pela empresa NOBLE BRASIL S/A e não pelo contribuinte
fiscalizado, Sr. Luis Fernando Barriento Miguel. (doc. fls.242 a 248)
A planilha juntada como prova de pagamento, demonstra que o suposto
pagamento de R$-1.154.435,02 foi realizado em 10/06/2014, enquanto que o
valor escriturado no Livro Caixa do contribuinte encontra-se registrado com data
de 10-07-2014. Demonstra ainda a planilha, que o valor destacado para
comprovar o valor escriturado é de R$-451.013,97, título no0021570005 e não o
valor de R$- 460.159,19, conforme escriturado. Junta também recibo através do
qual a empresa COFCO BRASIL S.A (nova denominação de Noble Brasil S/A),
declara que recebeu através de compensação de créditos o pagamento de valores
adiantados ao Sr. Luis Fernando Barriento Miguel, depositado a pedido e por
conta e ordem deste ao seu parceiro agrícola JOAO RUIZ LOURENÇO. Deixou,
portanto, mais uma vez de comprovar que o valor escriturado em seu Livro Caixa
como pagamento de repasse na participação, que deveria ter sido por ele
efetuado ao parceiro outorgante.
c) Valores escriturados de pagamentos a:
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
35
ANTONIO CABRERA MANO FILHO R$-89.699,61 e R$-201.943,57
FABIO SOUZA DE ALMEIDA R$-339.229,52
MARCOS DUARTE PIRES E OUTRA R$-122.264,97
ADEVAL CARDOSO R$-45.555,84
TOTAL GLOSADO R$-798.693,51
Valores escriturados no livro caixa como pagamentos de repasse na participação
de parceria rural, sendo que o contribuinte apresentou Demonstrativo de Partilha
de Lucro, tendo como Parceiros Outorgantes os acima mencionados. (doc. fls.162
a 241)
No entanto, novamente junta para comprovação dos citados valores, escriturados
como despesas em seu Livro Caixa, pagamentos de repasse na participação
efetivados diretamente aos parceiros outorgantes pela empresa NOBLE BRASIL
S/A e não pelo contribuinte fiscalizado, Sr. Luis Fernando Barriento Miguel,
deixando, portanto, de corroborar que tais pagamentos teriam sido por ele
efetuados aos citados parceiros outorgantes.
Destarte, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam que os valores
retro citados e escriturados como despesas em seu Livro Caixa, na verdade se
referem a pagamentos efetuados aos parceiros outorgantes, mas diretamente
pela empresa NOBLE BRASIL S/A.
(...)
Conforme se observa, as glosas de despesas se deram porque o Recorrente
apresentou comprovantes de pagamentos que não foram aceitos pela autoridade lançadora
porque apontavam que os pagamentos teriam sido feitos pela empresa Noble.
O Recorrente argumenta que o pagamento era feito por aquela empresa por
disposição contratual, envolvendo o interessado, seus parceiros rurais e a empresa, mas que
configuravam abatimento do crédito relativo à produção agrícola entregue àquela empresa em
seu próprio nome, para pagamento diretamente aos parceiros.
Os documentos constantes nos presentes autos demonstram a previsão em
contrato da alegada sistemática de pagamentos dos envolvidos, ou seja, o contribuinte, seus
parceiros e a empresa compradora da produção agrícola, unicamente em relação ao parceiro
FABIO SOUZA DE ALMEIDA, por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda (fls.
2.068/2.079 e pág. PDF 2.057/2.068), em que se observa a contratação de parceria agrícola entre
o interessado e seu parceiro, com interveniência da empresa Noble, bem como a retificação desse
contrato, nos seguintes termos (fls. 2.075/2.079 e pág. PDF 2.064/2.068):
CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA
(...)
2- Da forma de pagamento:
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
36
50 (cinquenta) toneladas de cana-de-açúcar, mediante uma equivalência de
produtividade desde já arbitrada de considerando 121,97 (cento e vinte e
um quilos e novecentos e setenta gramas) de ATR por tonelada, totalizando
um montante de 6.098,50 (seis mil noventa e oito quilos e quinhentos
gramas) de ATR por alqueire paulista de área cultivada, para cada ano de
contrato, incluindo-se o ano civil de plantio e até a efetiva entrega da área
no último ano agrícola.
3- Disposições Gerais:
Cláusula Primeira (...)
(...)
Parágrafo Primeiro — Os pagamentos dispostos no caput da Cláusula
Primeira serão realizados aos PARCEIROS OUTORGANTES/VENDEDORES por
solicitação e por conta e ordem do PARCEIRO OUTORGADO/ COMPRADOR,
diretamente pela ANUENTE, ou seja, NOBLE BRASIL S.A.-"NOBLE", nos
termos do Contrato de Compra e Venda firmado entre o PARCEIRO
OUTORGADO/COMPRADOR
e
INTERVENIENTE
("contrato
de
fornecimento"), a qual esta se obriga a realizar estes pagamentos na forma
aqui avençada, obrigando-se quitá-los nas datas aprazadas durante toda a
vigência do referido contrato de fornecimento. Os pagamentos serão
realizados pela NOBLE por intermédio de depósito ou transferência para a
conta
bancária
a
ser
indicada
pelos
PARCEIROS
OUTORGANTES/VENDEDORES, valendo o comprovante como recibo de
pagamento.
(...)
Neste caso, o Recorrente demonstra que o ônus dos pagamentos em decorrência
de parceria agrícola, eram dele, apesar de terem sido feitos diretamente pela empresa Noble ao
parceiro outorgante FABIO SOUZA DE ALMEIDA, em função da venda da produção integral àquela
empresa.
Portanto, devem ser restabelecidas as deduções das despesas relativas à parceria
agrícola, demonstradas à autoridade fiscal por meio de comprovantes de pagamentos efetuados
pela empresa Noble ao parceiro outorgante FABIO SOUZA DE ALMEIDA e justificados pelos
instrumentos de contrato e de retificação contratual, quais sejam:
i) para o ano-calendário 2013: R$ 217.055,25 (fl. 1.772/1.780)
ii) para o ano-calendário 2014: R$ 339.229,52 (fls. 163/175)
Com a Manifestação protocolada pelo contribuinte em 07/10/2019 (fls. 2.713/2.718
e págs. PDF 2.702/2.707), acompanhada de documentos (fls. 2.719/2.738 e págs. PDF
2.708/2.727) que, por não ter sido incluída no processo antes do julgamento da DRJ, não foi
objeto de apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância, dentre os documentos
apresentados se encontra a cópia da resposta à Notificação Extrajudicial l enviada pelo Sr. Fábio
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
37
Aparecido Barriento Miguel à Cofco, referente a informações à Receita Federal em Auto de
Infração ("Notificação"), da qual reproduzimos o seguinte excerto (fls. 2.719/2.721 e págs. PDF
2.708/2.710):
(...)
Como é de vosso conhecimento, os Contratos de Compra e Venda da Cana-de-
açúcar firmados entre Notificante e COFCO, tendo por objeto a compra e venda,
pela COFCO do Notificante, da totalidade de cana-de-açúcar cultivada pelo
Notificante em áreas próprias e/ou em áreas de parceria agrícola, continham
previsão de realização de diversos adiantamentos ao Notificante pela COFCO, com
repagamento mediante compensação com os créditos futuros devidos àquele por
esta, decorrentes da entrega da matéria prima de safras futuras ("Contratos").
Dentre os referidos adiantamentos havia os denominados "Pagamentos Diretos",
os quais foram realizados pela COFCO diretamente aos credores do Fornecedor,
agindo por conta e ordem deste, devidamente relacionados nos anexos de cada
um dos aludidos Contratos.
Vejamos um exemplo da cláusula que trata dos Pagamentos Diretos nos Contratos
(fls. 2.111/2.112 e págs. PDF 2.100/2.101):
2.4. A COMPRADORA poderá adiantar aos VENDEDORES, os valores
correspondentes ao pagamento das dívidas e eventuais encargos
financeiros indicados no Anexo V. Referidos adiantamentos serão utilizados
pela COMPRADORA para pagamento direto aos respectivos credores,
agindo por conta e ordem dos VENDEDORES, o que desde já fica instruído e
autorizado por estes (“Pagamentos Diretos").
2.5. As Partes acordam que os Pagamentos Diretos realizados pela
COMPRADORA por conta e ordem dos VENDEDORES aos respectivos
credores, conforme Cláusula 2.4. supra, Serão remunerados pelos Encargos
Financeiros.
2.6. Após quitação do repagamento da Dívida Confessada para o respectivo
Ano-Safra, os VENDEDORES deverão repagar para a COMPRADORA os
valores desembolsados a título de Pagamentos Diretos, acrescido dos
respectivos Encargos Financeiros, nos termos das Clausulas 2.4. e 2.5.
supra, por meio de compensação dos créditos que os VENDEDORES tenham
direito no dia 10 de cada mês subsequente aos meses em que houver
entrega de cana-de-açúcar, descontando-se do preço da cana-de-açúcar
entregue no respectivo mês anterior, bem como de eventual saldo de
fechamento de safra apurado em favor dos VENDEDORES.
Destacamos que tanto o Banco Votorantim S/A quanto os Srs. Antonio Cabrera
Mano Filho, Adeval Cardoso, Marcos Duarte Pires, João Ruiz Lourenço e Fábio
Souza de Almeida integraram a lista de credores indicados pelo Notificante para o
recebimento de adiantamentos realizados pela COFCO no âmbito dos Contratos, a
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
38
título de Pagamentos Diretos, como, por exemplo, no Anexo V do Contrato n°
412/20132 e Anexo I do Contrato 527/2013:
(...)
Desta forma, resta demonstrado a previsão de adiantamentos ao Notificante pela
COFCO, realizados em favor dos credores do Notificante, a ordem deste, bem
como a relação de alguns dos os (sic) beneficiários de tais créditos, dentre eles
Banco Votorantim S/A, Antonio Cabrera Mano Filho, Adeval Cardoso, Marcos
Duarte Pires, João Ruiz Lourenço e Fábio Souza de Almeida.
Em que pese a realização de Pagamentos Diretos diretamente aos credores do
Notificante, conforme acima mencionado, o Notificante permaneceu como o
único e exclusivo responsável por suas dívidas e documentos fiscais relativos às
suas atividades, incluindo com relação a parceria agrícola mantida com seus
parceiros Antonio Cabrera Mano Filho, Adeval Cardoso, Marcos Duarte Pires, João
Ruiz Lourenço e Fábio Souza de Almeida.
Assim sendo, os efetivos valores e as correspondentes notas fiscais provenientes
da relação de parceria mantida entre V.Sas. e seus parceiros Antonio Cabrera
Mano Filho, Adeval Cardoso, Marcos Duarte Pires, João Ruiz Lourenço e Fábio
Souza de Almeida são de responsabilidade do Notificante, não havendo qualquer
correlação com a COFCO.
(...)
Não obstante a empresa Cofco atestar que “resta demonstrado a previsão de
adiantamentos ao Notificante pela Cofco, realizados em favor dos credores do Notificante, a
ordem deste, bem como a relação de alguns dos os (sic) beneficiários de tais créditos, dentre eles
Banco Votorantim S/A, Antonio Cabrera Mano Filho, Adeval Cardoso, Marcos Duarte Pires, João
Ruiz Lourenço e Fábio Souza de Almeida”, não foram juntadas cópias dos referidos Anexo V do
Contrato n° 412/2013 e nem cópia do Contrato no 527/2013 e do seu Anexo I.
Ainda que o Recorrente afirme que “essa mesma mecânica ocorreu com relação às
despesas decorrentes de pagamentos diretos feitos pela Usina aos parceiros outorgantes Marcos
Duarte Pires, Antonio Cabrera Mano Filho, Adeval Cardoso e João Ruiz Lourenço”, todavia, não
foram apresentados documentos comprobatórios, nos moldes do que ocorreu com o parceiro
outorgante Fabio Souza de Almeida, ou seja, a retificação do contrato de parceria, incluindo a
cláusula indicando que “os pagamentos aos PARCEIROS OUTORGANTES/VENDEDORES por
solicitação e por conta e ordem do PARCEIRO OUTORGADO/ COMPRADOR, diretamente pela
ANUENTE, ou seja, NOBLE BRASIL S.A.-"NOBLE".

2 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR E
OUTRAS AVENÇAS No 412/2013, celebrado em 05/04/2013 (fls. 263/284 e 2.107/2.128 (págs. PDF 2.096/2.117);
ANEXO I – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA (fls. 285/286 e 2.129/2.130 (págs. PDF 2.118/2.119); ANEXO II – DOS
FUNDOS AGRÍCOLAS (fls. 287/288 e 2.131/ 2.132 (págs. PDF 2.120/2.121); ANEXO III – DAS GLEBAS (fls. 289/290 e
2.133/2.134 (págs. PDF 2.122/2.123).
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
39
Do exposto, não restou comprovado que o ônus dos pagamentos em decorrência
das parcerias agrícolas, eram do Recorrente, porque foram apresentadas apenas cópias dos
documentos intitulados “demonstrativo de partilha de lucro”, os quais se destinam tão somente a
demonstrar a alegada partilha, sem, contudo, comprovar a sua efetividade, é inócuo o argumento
do Recorrente de que o pagamento seria feito pela empresa Noble.
Em vista destas considerações, sendo ônus do contribuinte dele não se
desincumbiu, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 20153, motivo pelo qual deve ser
mantida a glosa realizada em relação aos parceiros outorgantes Marcos Duarte Pires, Antonio
Cabrera Mano Filho, Adeval Cardoso e João Ruiz Lourenço.
Da Receita Supostamente Omitida e do Prejuízo a Compensar Alusivo ao Ano-Calendário 2010 —
Do Erro Cometido pela Autoridade Julgadora.
O Recorrente alega que no ano-calendário de 2010 possuía prejuízo a compensar no
importe de R$ 1.116.219,71, que não foi considerado pela fiscalização.
Relata que a autoridade julgadora analisou a DIRPF errada (exercício de 2013, ano-
calendário de 2012), razão pela qual não detectou a existência de prejuízo fiscal.
Requer seja considerado o prejuízo que o RECORRENTE tinha a compensar,
reformulando-se o resultado tributável proveniente da atividade rural por ele explorada, inclusive
com a aceitação das despesas indevidamente glosadas, conforme abordado em tópicos
precedentes, e afastamento de adição de receitas e glosa de despesas atinentes ao ano-calendário
2011, atingido pela decadência.
Quanto as receitas supostamente omitidas, alega que a Usina Cofco Brasil S/A
(antiga Noble Brasil S/A), em notificação datada de fevereiro de 2017, ofertou informações acerca
dos valores pagos ao RECORRENTE, por força das notas fiscais ali discriminadas. Assim, a título
exemplificativo: (i) a nota fiscal n° 344, no valor de R$ 248.080,48, restou paga ao RECORRENTE a
importância de R$ 119.036,71, sendo que os R$ 129.043,77 remanescentes foram destinados à
amortização de encargos financeiros, conforme informado pela própria Cofco Brasil S/A (atual
Noble Brasil S/A) no mencionado relatório; (ii) nota fiscal n° 433, no valor de R$ 795.608,52, restou
paga ao RECORRENTE a importância de R$ 434.871,82, sendo que os R$ 360.736,70
remanescentes foram destinados à amortização de encargos financeiros — que, destaque-se, não
foram aceitos como despesas.
Aduz que a mesma sistemática restou observada em relação à diversas notas fiscais
nos anos de 2011 a 2014, de modo que não houve a alegada omissão de receitas.

3 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
40
Inicialmente, conforme visto anteriormente não há que se falar em decadência em
relação ao lançamento objeto do ano-calendário de 2011, razão pela qual são insubsistentes os
argumentos do Recorrente neste sentido.
O Recorrente alega que na apuração da base de cálculo do lançamento a autoridade
fiscal deveria ter compensado o prejuízo a compensar que ele teria apurado em 2010 (fls.
2.008/2.023 e págs. PDF 1.997/2.012).
Vejamos os fundamentos da decisão recorrida (fls. 2.646/2.647 e págs. PDF
2.635/2.636):
(...)
Das receitas omitidas e do prejuízo a compensar
73. Afirma o recorrente que possuía prejuízo a compensar no ano-calendário
2011, o qual não foi considerado pela autoridade fiscal.
74. No entanto, como se pode observar pela DIRPF/2012 (ano-calendário 2011), à
fl. 391, o contribuinte declarou que não havia prejuízo de exercícios anteriores a
compensar, de modo que o cálculo efetuado pelo autuante está correto.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que o fundamento utilizado pela autoridade
julgadora de primeira instância para não acolher o argumento do Recorrente foi exatamente o
fato do contribuinte não ter declarado a existência de prejuízos anteriores a compensar, ainda que
tenha colacionado ao voto, equivocadamente, a cópia da tela da declaração de ajuste anual do
exercício de 2013, ano-calendário de 2012 (fls. 383/395), que também não apontou a existência
de prejuízo a compensar, quando deveria ter reproduzido o quadro referente à apuração do
resultado da atividade rural do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, constante na folha no
377.
Da dicção do artigo 14 da Lei no 8.023 de 19904, extrai-se que a compensação do
prejuízo apurado em determinado ano-calendário com o resultado positivo obtido em anos
posteriores não é determinada, mas possibilitada pela lei, de modo que configura liberalidade do
próprio contribuinte. Eis o teor do dispositivo:
Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser
compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base posteriores.
(...)
Conforme se verifica na cópia da declaração de ajuste anual entregue pelo
contribuinte referente ao exercício 2012, relativa ao ano-calendário 2011 (fls. 369/382), foi o

4 LEI No 8.023, DE 12 DE ABRIL DE 1990. Altera a legislação do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural,
e dá outras providências.

Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
41
próprio interessado que não fez a compensação de prejuízos anteriores por ele invocada e não a
autoridade lançadora.
Deste modo, reconhecer o prejuízo a compensar que o Recorrente teria apurado
em 2010, significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do
lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Aliás, sobre a possibilidade de retificação da declaração após iniciada a ação fiscal,
ou mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é enfático ao
vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Essa é, inclusive, a inteligência da Súmula CARF no 33, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do disposto no artigo 123, § 4o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na hipótese dos autos, o contribuinte, após iniciada a ação fiscal, vem procurando
retificar a declaração objeto da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em comento,
impossibilitando o acolhimento de seu pleito.
Ademais, poderá a autoridade de origem, se entender cabível, proceder eventual
Revisão de Ofício com base nos documentos e informações prestadas pelo contribuinte, tendo em
vista os preceitos do artigo 149 do CTN.
Quanto à omissão de receitas e em relação às demais insurgências, no recurso
voluntário o Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, que foram devidamente
rechaçados pela autoridade julgadora de primeira, sem apresentar qualquer elemento
comprobatório para contrapor o que foi decidido e promover a reforma da decisão recorrida,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, abaixo reproduzidos
(fls. 2.641/2.643 – 2.646/2.649 e págs. PDF 2.630/2.632 – 2.635/2.638), com os quais concordo,
motivo pelo qual os utilizo como razões de decidir tendo em vista a disposição contida no artigo
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
42
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023:
(...)
Das glosas dos encargos financeiros
46. Aduz o recorrente que, conforme se depreende da cláusula 5.3 do
Instrumento de Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Cana n°
658/2011, firmado com a Noble Brasil S/A, a usina se obrigou a fazer
adiantamentos ao produtor rural autuado, mediante juros de 12% ao ano,
incidentes a partir do desembolso até a data do efetivo pagamento, para prover o
plantio de cana de açúcar nas glebas rurais objeto da avença.
47. Afirma que a Noble Brasil S/A fez-lhe adiantamentos e que ele também
realizou financiamento bancário, para custeio do plantio de cana de açúcar, junto
ao Banco Votorantim S/A, figurando a usina como avalista da operação, conforme
se vê claramente das Cédulas de Produto Rural encartadas aos autos do processo
administrativo.
48. Informa que os valores escriturados em seus Livros Caixa, a título de encargos
financeiros, decorrem de juros cobrados pela Noble Brasil S/A (atual Cofco Brasil
S/A), por força dos adiantamentos realizados para plantio de cana.
49. Diz que em notificação encaminhada em fevereiro do corrente ano, a Cofco
Brasil S/A, atual denominação de Noble Brasil S/A, confirma ter recebido do
impugnante os encargos financeiros escriturados em seus Livros-Caixa.
50. Explica que os produtores rurais possuem uma espécie de "conta-corrente"
junto à usina, em que são feitas compensações de créditos que têm a receber, em
razão da venda de cana-de-açúcar, com débitos que têm a pagar, em virtude de
adiantamentos e encargos financeiros cobrados.
51. Alega que a usina cobra, em razão de adiantamentos feitos e da dívida
confessada, encargos financeiros, de 12% ao ano, incidentes sobre o saldo
devedor (cláusulas 2.2 e 2.3), sendo que, ao longo do ano, novos adiantamentos
são eventualmente feitos, para custeio do plantio de cana.
52. Assevera que, a despeito do pagamento do principal e dos encargos
financeiros, mediante sistema de compensação (cláusula 2.3), o saldo devedor do
produtor rural junto à usina acaba aumentando, dada a incidência de juros de
12% ao ano e de novos adiantamentos eventualmente efetuados.
53. Afirma que, além disso, restaram cobrados encargos financeiros pelo Banco
Votorantin S/A, na forma das Cédulas de Produto Rural e Demonstrativo de Baixas
encartados aos autos.
54. Sustenta que a anexa Cédula de Crédito Bancário do financiamento destinado
ao plantio de cana, que contempla vencimentos semestrais das parcelas de
encargos, acompanhada do Demonstrativo de Baixas emitido pelo Banco
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
43
Votorantim S/A, não deixa qualquer dúvida em torno dos encargos financeiros
pagos (R$ 55.184,67 - ano 2014), razão pela qual devem ser aceitos como
despesas provenientes da atividade rural (fls. 298; 300/301 e 308/333), ainda que
não escriturados.
55. Em atendimento à solicitação desta DRJ, a autoridade fiscal procedeu às
diligências no sentido de esclarecer sobre os encargos financeiros pagos pelo
contribuinte fiscalizado à Usina Noble S/A, tendo apresentado a seguinte
conclusão (fls. 2.589/2.590):
Analisando o referido ANEXO I, cujos valores foram extraídos dos demonstrativos
apresentados denominados "Resumos de Contratos", evidencia-se a seguinte
situação:
1 - Que o fiscalizado LUIS FERNANDO BARRIENTO MIGUEL não possuía, em
01/01/2011, saldo devedor junto à empresa NOBLE S/A (atual razão social
COFCO INTERNACIONAL).
2- Que para o período de 01/01/2011 à 31/12/2014 o fiscalizado LUIS
FERNANDO BARRIENTO MIGUEL recebeu valores de adiantamentos
realizados pela empresa COFCO INTGERNACIONAL que totalizam R$-
25.293.105,15, enquanto que as suas entregas de cana-de-açúcar
totalizaram o valor de R$-20.536.017,77. Ou seja, a cana-de-açúcar
entregue corresponde a 81.19% dos valores de adiantamentos recebidos
pelo fiscalizado, dessa forma, os valores constantes nos demonstrativos
denominados, "Resumos de Contratos", demonstram que a cana-de-açúcar
entregue pelo Sr. Luis Fernando Barriento Miguel não foi suficiente para
quitar os valores em aberto do produtor, qual seja, os adiantamentos
recebidos junto a empresa COFCO INTERNACIONAL, elevando assim o saldo
de R$-0,00 em 01/01/2011 para devedor de R$- 4.757.087,38 em
31/12/2014.
Ressalte-se que referidos valores correspondem apenas aos adiantamentos
realizados e a cana-de-açúcar entregue, não estando contidos valores de
encargos.
3 - De acordo com os valores constantes nos demonstrativos, constata-se
ainda, que o fiscalizado, LUIS FERNANDO BARRIENTO MIGUEL, a partir de
janeiro de 2012, mês em que é informado a ocorrência de encargos, de
forma consecutiva manteve a situação de devedor junto a empresa COFCO
INTERNACIONAL BRASIL S.A. Ou seja, em nenhum momento a cana-de-
açúcar entregue foi suficiente para quitar os valores em aberto do produtor
junto a empresa COFCO INTERNACIONAL, quais sejam, os adiantamentos
recebidos.
4 - Que os valores dos encargos para o período de 01.01.2011 a 31.12.2014
correspondem a R$-665.313,68 que somados ao saldo devedor de
adiantamentos no valor de R$-4.757.087,38, o saldo devedor total do
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
44
fiscalizado LUIS FERNANDO BARRIENTO MIGUEL, em 31.12.2014, com a
empresa COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A, corresponde a R$-
5.422.401,06.
Por conseguinte, os documentos apresentados pela empresa COFCO
INTERNACIONAL BRASIL S.A se limitam a planilhas, as quais não comprovam
que o fiscalizado LUIS FERNANDO BARRIENTO MIGUEL pagou os encargos
financeiros decorrentes de adiantamentos realizados. Ao contrário,
demonstram que os mesmos estão contidos em saldo devedor a ser
quitado pelo fiscalizado junto à empresa COFCO INTERNACIONAL BRASIL
S.A.
(destaques do original)
56. Pelo exposto, não há nenhuma comprovação de que o recorrente pagou os
encargos financeiros decorrentes dos adiantamentos realizados. Como bem
evidenciado pelo autuante, os valores devidos foram sendo acrescentados ao
saldo devedor junto à empresa Cofco.
57. Quanto ao Banco Votorantim, a autoridade fiscal assim concluiu a diligência
(fl. 2.590):
Através do Termo de Intimação Fiscal n.° 01, cuja ciência ocorreu em
18/06/2019, o Banco Votorantim S/A foi intimado a demonstrar os
encargos financeiros pagos pelo Sr. Luis Fernando Barriento Miguel,
relativos a financiamento agrícola, apresentando documento que comprove
os encargos financeiros pagos durante o ano de 2014. (doc. fls.2403 a 2406)
Em resposta, datada de 05 de julho 2019, o Banco Votorantim S/A informa:
"O Banco Votorantim esclarece que no ano de 2014, a parcela foi paga pelo
avalista da operação que era a NOBLE BRASIL S/A. (antiga denominação de
COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A), sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o
n°06.315.338/0001-19"). (doc. fls.2392 a 2402
Dessa forma, fica demonstrado que o fiscalizado LUIS FERNANDO
BARRIENTO MIGUEL não pagou juros ao Banco Votorantim S/A, que venha
constituir despesas para o ano-calendário de 2014.
(destaques do original)
58. Aqui, cabe mais uma vez ressaltar que o ônus da prova cabe a quem alega e o
recorrente não logrou comprovar, com documentos hábeis e idôneos, as suas
argumentações.
59. Outrossim, as conclusões da diligência fiscal são firmes no sentido de que o
contribuinte fiscalizado não pagou juros ao Banco Votorantim S/A no ano-
calendário de 2014, razão pela qual o lançamento deve ser mantido também
nesse ponto.
(...)
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
45
Das receitas omitidas e do prejuízo a compensar
(...)
75. O impugnante alega, ainda, que a Usina Cofco Brasil S/A (antiga Noble Brasil
S/A), em notificação datada de fevereiro de 2017, ofertou informações acerca dos
valores pagos, por força das notas fiscais ali discriminadas (Doc. 10). Aduz que,
analisando-se o relatório de pagamentos dos autos (anexos do Auto de Infração),
as informações ali constantes não condizem com os pagamentos que o Fiscal
aponta.
76. Sustenta que, pelo relatório de pagamentos emitido pela própria Cofco Brasil
S/A (doc. 10), dos R$ 25.250.820,04 de notas fiscais emitidas por força da entrega
de cana pelo produtor rural autuado, foram efetivamente recebidos R$
8.620.085,01. 77. Não tem razão o contribuinte, uma vez que, além dos
pagamentos realizados no total de R$ 8.620.085,01, reconhecidos pelo
impugnante, o restante dos valores referem-se a amortizações em virtude de
adiantamentos realizados, consoante demonstra a planilha em referência (fls.
2.238/2.239), os quais são considerados receitas da atividade rural, no mês da
efetiva entrega do produto.
78. Nesse entendimento, cabe reproduzir trecho do Termo de Verificação Fiscal
(TVF) que trata do assunto (fl. 1.893):
Consoante explicitado nos itens 14.21.2 ao 14.21.5 deste relatório, o
contribuinte já havia apresentado o Instrumento Particular de Consolidação
e Confissão de Dívida, Compra e Venda de Cana-de-açúcar e Outras
Avencas n°412/13, datado de 05 de abril de 2013, no qual reza que a
compradora concedeu diversos adiantamentos do preço da cana-de-açúcar
para os vendedores, ou seja, os adiantamentos são amortizados com a
entrega da cana-de-açúcar.
Nesse sentido, o parágrafo 2o do artigo 61 do Decreto 3000/99 define que
os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto, in verbis:
"Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo
montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas
no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta
de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega
futura, serão computados como receita no mês da efetiva entrega do
produto. "
(grifos do original)
79. Deve ser evidenciado que estamos nos referindo à amortização de valores
adiantados para entrega futura e não de pagamento de encargos financeiros, pois
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
46
em relação a estes últimos, o contribuinte não logrou comprovar a sua realização,
conforme visto acima, no item "das glosas dos encargos financeiros".
80. As parcelas de amortização de financiamento ou empréstimo não são
dedutíveis como despesas da atividade rural. Esse é o entendimento da Receita
Federal, conforme "Perguntas e Respostas do IRPF/2016.
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
531 — Como devem ser consideradas as importâncias recebidas a título de
financiamento ou empréstimo para formação e manutenção da atividade
rural?
As importâncias correspondentes aos financiamentos ou empréstimos
obtidos são consideradas recursos no ano em que forem recebidas e
declaradas pelo saldo em 31 de dezembro de cada ano na ficha Dívidas
Vinculadas à Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural. Os
dispêndios com formação e manutenção da atividade rural são
considerados despesas ou investimentos no mês em que forem efetivados
como custeio ou como inversão de capital. Os encargos financeiros
efetivamente pagos em decorrência de empréstimos contraídos para o
financiamento de custeio e investimentos da atividade rural podem ser
deduzidos como despesa na apuração do resultado.
Ressalte-se que as parcelas de amortização do financiamento ou
empréstimo, no montante correspondente ao valor do principal, não
podem ser deduzidas como despesa quando de seu pagamento, devendo
apenas ser informadas na ficha Dívidas Vinculadas à Atividade Rural do
Demonstrativo da Atividade Rural.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda – RIR/1999, arts. 61 e 62; Instrução Normativa SRF no 83, de
11 de outubro de 2001, art. 16; Parecer Normativo CST no 90, de 1978)
(destaquei)
81. Resta claro, portanto, que estão corretos os valores apontados pela
Fiscalização como sendo de receitas da atividade rural do contribuinte.
Da aplicação da multa de ofício
82. O recorrente alega que não tendo sido comprovada a existência de qualquer
prejuízo ao Fisco, fraude ou sonegação, a multa de 75% merece pronto
cancelamento.
83. Aduz que a relevação da multa igualmente mostra-se necessária, pois a
penalidade imposta inequivocamente é desproporcional e destituída de
razoabilidade, possuindo claro efeito confiscatório. Sustenta que, nesse sentido, o
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, veda expressamente a utilização de
tributo com efeito confiscatório.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
47
84. Não tem razão o recorrente, pois a apuração de infrações no curso da ação
fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante
lavratura do auto de infração e, por conseguinte, a aplicação da multa de ofício de
75%, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
85. A omissão de resultado tributável da atividade rural – confirmada, aliás, no
presente julgamento – impõe, por força de lei, o lançamento do tributo,
acompanhado da multa de ofício.
86. Quanto às argüições de ilegalidade e inconstitucionalidade, cabe ressaltar que
esses aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa,
uma vez que essa análise foge à sua alçada.
87. O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
88. Desse modo, não tem razão o Recorrente nesse ponto.
(...)
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
48
Em vista destas considerações, cabia ao Recorrente trazer a colação documentos
para contrapor os fundamentos da decisão recorrida. Em não o fazendo não merece qualquer
reparo o acórdão da DRJ, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Do Pedido de Diligência.
O deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento dos requisitos do
inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16
do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Assim, não se justifica em sede de recurso voluntário, a conversão do julgamento
em diligência para suprir falha ou descumprimento de obrigação cujo ônus era exclusivo do
contribuinte.
Em complemento ao fundamento acima, convém ressaltar que a matéria a respeito
do indeferimento fundamentado do pedido de diligência não se constitui em cerceamento de
defesa, é objeto da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte
de seus membros:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista destas considerações, nega-se a reiteração do pedido da realização de
perícia/diligência.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer as deduções das despesas relativas à parceria agrícola, demonstradas à autoridade
fiscal por meio de comprovantes de pagamentos efetuados pela empresa Noble ao parceiro
outorgante FABIO SOUZA DE ALMEIDA e justificados pelos instrumentos de contrato e de
retificação contratual, nos seguintes valores: (i) para o ano-calendário 2013: R$ 217.055,25 e (ii)
para o ano-calendário 2014: R$ 339.229,52.
Assim, a partir da “reformulação do resultado tributável atividade rural” elaborada
pela autoridade lançadora em seu Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 1.895/1.896 e
págs. PDF 1.884/1.885), vejamos as implicações desse estabelecimento de despesas no
lançamento:
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
49
(i) Para o ano-calendário de 2013:
Ano-calendário de 2013
Descrição
AI
Valores apurados pela
DRJ
Valores apurados neste
voto
Valores em R$
Receita Bruta Total
11.488.907,18
11.488.907,18
11.488.907,18
Despesas de Custeio e Investimento
10.974.099,66
10.974.099,66
11.191.154,91
Resultado
514.807,52
514.807,52
297.752,27
Saldo de prejuízo dos exercícios anteriores
0,00
0,00
0,00
Resultado após a compensação de prejuízo
514.807,52
514.807,52
297.752,27
Limite de 20% sobre a Receita Bruta
2.297.781,43
2.297.781,43
2.297.781,44
BASE DE CÁLCULO APURADA PELO FISCO
514.807,52
514.807,52
297.752,27
BASE DE CÁLCULO DECLARADA
0,00
0,00
0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL
514.807,52
514.807,52
297.752,27
* R$ 10.974.099,66 + R$ 217.055,25 (despesas restabelecidas) = R$ 11.191.154,91
(ii) Para o ano-calendário de 2014
Ano-calendário de 2014
Descrição
AI
Valores apurados pela
DRJ
Valores apurados neste
voto
Valores em R$
Receita Bruta Total
12.985.637,28
12.985.637,28
12.985.637,28
Despesas de Custeio e Investimento
9.238.966,60
9.284.766,60
9.623.996,12
Resultado
3.746.670,68
3.700.870,68
3.361.641,16
Saldo de prejuízo dos exercícios anteriores
0,00
0,00
0,00
Resultado após a compensação de prejuízo
3.746.670,68
3.700.870,68
3.361.641,16
Limite de 20% sobre a Receita Bruta
2.597.127,46
2.597.127,46
2.597.127,46
BASE DE CÁLCULO APURADA PELO FISCO
3.746.670,68
3.700.870,68
3.361.641,16
BASE DE CÁLCULO DECLARADA
0,00
0,00
0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL
3.746.670,68
3.700.870,68
3.361.641,16

* R$ 9.238.966,60 + R$ 45.800,00 (despesas restabelecidas DRJ) = R$ 9.284.766,60
** R$ 9.284.766,60 + R$ 339.229,52 (despesas restabelecidas) = R$ 9.623.996,12
Em decorrência das alterações efetuadas, o imposto incidente sobre rendimentos
sujeitos à tabela progressiva para o anos-calendário de 2013 e 2014 deve ser apurado da seguinte
forma:
(i) Ano-calendário de 2013:
Ano-calendário de 2013
AI
Valores apurados
pela DRJ
Valores apurados
neste voto
Valores em R$
Rendimentos tributáveis declarados
24.408,00
24.408,00
24.408,00
Infrações (resultado tributável da atividade
rural)
1.290.806,87
1.290.806,87
1.073.751,62
Total dos rendimentos tributáveis
1.315.214,87
1.315.214,87
1.098.159,62
Desconto simplificado
0,00
0,00
0,00
Base de cálculo do imposto
1.315.214,87
1.315.214,87
1.098.159,62
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720067/2017-11
50
Alíquota
27,50%
27,50%
27,50%
Parcela a deduzir
9.486,91
9.486,91
9.486,91
Imposto apurado
352.197,11
352.197,11
292.506,99
Imposto declarado
290,90
290,90
290,90
Imposto devido
351.906,21
351.906,21
292.216,09
(ii) Ano-calendário de 2014:
Ano-calendário de 2014
AI
Valores apurados
pela DRJ
Valores apurados
neste voto
Valores em R$
Rendimentos tributáveis declarados
49.206,00
49.206,00
49.206,00
Infrações (resultado tributável da atividade
rural)
6.004.406,62
5.958.606,62
5.619.377,10
Total dos rendimentos tributáveis
6.053.612,62
6.007.812,62
5.668.583,10
Desconto simplificado
15.880,89
15.880,89
15.880,89
Base de cálculo do imposto
6.037.731,73
5.991.931,73
5.652.702,21
Alíquota
27,50%
27,50%
27,50%
Parcela a deduzir
9.913,83
9.913,83
9.913,83
Imposto apurado
1.650.462,39
1.637.867,40
1.544.579,28
Imposto declarado
1.884,37
1.884,37
1.884,37
Imposto devido
1.648.578,02
1.635.983,03
1.542.694,91

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2790
DF CARF MF
Original